Tribunal: CARF
Processo: 19515.720005/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou declaração inexata, justificado está o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração em decorrência da entrega de DCTF zerada. Falta previsão legal para a extinção dos tributos devidos com utilização de créditos financeiros em face de procedimentos escriturais junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) consubstanciados em Títulos da Dívida Pública.
JUROS MORA. SÚMULA CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA.
Tem cabimento a aplicação da multa de ofício proporcional qualificada em decorrência da entrega de DCTF zerada. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720005/2018-18
ACÓRDÃO
1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGAPRINT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa quando observadas as
garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de tributo,
falta de declaração ou declaração inexata, justificado está o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de
Infração em decorrência da entrega de DCTF zerada. Falta previsão legal
para a extinção dos tributos devidos com utilização de créditos financeiros
em face de procedimentos escriturais junto à Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) consubstanciados em Títulos da Dívida Pública.
JUROS MORA. SÚMULA CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA.
Tem cabimento a aplicação da multa de ofício proporcional qualificada em
decorrência da entrega de DCTF zerada. A modificação inserida no inciso VI
do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
2
ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos voluntários, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em
parte para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
3
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$212.341,94 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado
pelo regime de lucro real referente aos segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de 2013 e
aos quatro trimestres dos anos-calendário de 2014 e 2015, e-fls. 612-641:
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
INFRAÇÃO: VALORES APURADOS CONTABILMENTE E NÃO DECLARADOS
Valores de IRPJ apurados contabilmente e não informados em DCTF, conforme
Termo de Verificação fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2013 e 31/12/2015:
art. 3o da Lei no 9.249/95. Art. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e
280 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 539-574:
[...] a Contribuinte optou por não confessar em DCTF os tributos devidos
motivados por supostas quitações dos tributos que teriam sido realizadas por
meio da Secretaria do Tesouro Nacional, com créditos inexistentes, o que deu azo
ao retardo das providências de cobrança de tributos pelo fisco, sendo necessário
o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário devido e sua
respectiva cobrança.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$47.739,81 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro real aos segundo e terceiro
trimestres do ano-calendário de 2013 e aos quatro trimestres dos anos-calendário de 2014 e 2015,
e-fls. 642-688:
RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL CONTABILIZADAS E
NÃO DECLARADAS
Valores de CSLL apurados contabilmente e não informados em DCTF, conforme
Termo de Verificação fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
4
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2013 e 31/12/2015:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no
9.065/95 Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no
9.430/96 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$492.941,19 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime não cumulativo referente
aos meses de abril a junho e agosto a novembro do ano-calendário de 2013, aos meses de
fevereiro, abril a dezembro do ano-calendário de 2014 e aos meses de janeiro, março, maio, junho
e agosto a novembro do ano-calendário de 2015, e-fls. 681-693:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Valores de PIS apurados contabilmente e não informados em DCTF, conforme
Termo de Verificação fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2013 e 30/11/2015:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art. 4° da Lei no 10.637/02 Art. 1o da Lei no
10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no 10.684/03, pelo
art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei no 11.727/08 e
pelo art. 16 da Lei no 11.945/09 Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações
introduzidas pelo art. 25 da Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04,
pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da
Lei no 11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no 11.727/08, pelo
art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$2.270.081,11 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime não cumulativo
referente aos meses de abril a junho e agosto a novembro do ano-calendário de 2013, aos meses
de fevereiro, abril a dezembro do ano-calendário de 2014 e aos meses de janeiro, março, maio,
junho e agosto a novembro do ano-calendário de 2015, e-fls. 669-680:
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
5
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Valores de COFINS apurados contabilmente e não informados em DCTF, conforme
Termo de Verificação fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2013 e 30/11/2015:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da Lei no 10.833/2003 Art. 1o da
Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04
e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09 Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações
introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04,
pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da
Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Responsável Solidário
Consta no Demonstrativo de Responsáveis Tributários, e-fls. 614:
Demais Responsáveis Tributários
CPF [...]
Nome
JOSE SUIGH CARLOS
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
Sócio proprietário da empresa MEGAPRINT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/66.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 539-574:
[...]. o dolo dos sócios decorre de que tendo sido cientificados pela Receita
Federal de que os alegados Títulos da Dívida Pública Externa não se prestavam à
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
6
“quitação” de crédito tributário federal e que as informações falsas em DCTF
ensejariam o lançamento de ofício e aplicação de multas, não adotaram nenhum
procedimento com vistas a corrigir a falta e recolher ao erário os tributos devidos.
Representação Fiscal para Fins Penais
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo no
19515.720054/2018-51.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
8a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-84.023, de 11.09.2018, e-fls. 827-840:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa requerida pelos artigos 71 e 72
da Lei no 4.502/1964, é de se manter a multa de ofício de 150% prevista no
parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. BASE LEGAL.
CABIMENTO.
A multa de ofício qualificada integra a obrigação tributária principal, e, por
conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora
calculados com base na Taxa Selic.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CONDUTA
REITERADA DO SUJEITO PASSIVO EM NÃO DECLARAR OS DÉBITOS EM DCTF.
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE TÍTULOS PÚBLICOS ANTIGOS FLAGRANTEMENTE
INEXISTENTES NA TENTATIVA DE QUITAR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
A conduta reiterada do sujeito passivo em não declarar os débitos tributários nas
DCTF em função de ter adquirido crédito flagrantemente inexistente relativo a
títulos públicos visando quitar tais débitos, aliada à circunstância do próprio sócio
administrador, na condição de representante legal da pessoa jurídica, ter assinado
o instrumento jurídico de cessão deste crédito, autorizam a responsabilização
solidária do sócio administrador, mormente quando o mesmo não apresenta
nenhuma contestação específica contra as provas apresentadas pela fiscalização
para esta responsabilização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
7
mantendo o sr. JOSÉ SUIGH CARLOS, CPF no [...] no polo passivo como responsável
tributário.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.10.2018, e-fls. 865, a Recorrente/Megaprint Comércio e
Representações Eireli apresentou o recurso voluntário em 16.10.2018, e-fls. 867-887,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – PRELIMINARMENTE
II.1 - Incompatibilidade Entre a Tributação da Pessoa Jurídica Como Devedora
Principal e, Concomitantemente, a Responsabilização de Terceiros com
Fundamento no Artigo 135, III, do CTN – Erro na Identificação do Sujeito Passivo e
Impossibilidade de Correção pelo Julgador Administrativo
Conforme mencionado nos fatos narrados no início desse recurso, o Sr. Agente
Fiscal responsabilizou pessoalmente no TVF, com fundamento no artigo 135, III,
do CTN, o sócio administrador da Recorrente com relação ao crédito tributário
cobrado no presente processo.
Todavia, antes mesmo de se demonstrar a essa E. Turma Julgadora os motivos de
mérito pelos quais se justifica o cancelamento integral do crédito tributário
cobrado em face da Recorrente, faz-se necessário expor a impossibilidade de
coexistir, em um mesmo processo administrativo, tal como ocorrido no presente
caso, à tributação de uma pessoa jurídica como devedora principal e a sujeição
passiva do seu sócio administrador com fundamento no artigo 135, III, do CTN. A
redação do caput do artigo 135 do CTN é expressa ao estabelecer que a
responsabilidade das pessoas indicadas nos seus incisos é pessoal: [...].
Isso significa que a finalidade do dispositivo legal em estudo é a proteção da
pessoa jurídica em face de atos praticados com excesso de poderes por indivíduos
a ela ligados, uma vez que eles serão obrigados a adimplir, com o seu próprio
patrimônio, os créditos tributários decorrentes de atos praticados em desacordo
com seus poderes de representação.
Por conseguinte, em respeito à finalidade teleológica da norma veiculada no
mencionado artigo 135 do CTN, não se pode admitir o paradoxo de se tributar,
concomitantemente, com o eventual responsável pessoal e a pessoa jurídica a ele
relacionada.
Destarte, em sentido metafórico, no presente caso o Sr. Agente Fiscal procurou
atingir dois alvos com apenas uma tentativa, o que não deve ser admitido por
essa E. Turma Julgadora. Deveras, ou o lançamento fiscal deveria ter sido em face
da Recorrente, ou do seu sócio administrador, jamais os dois.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
8
Porém, diante da impossibilidade de aperfeiçoamento do lançamento fiscal pelo
julgador administrativo, não haverá alternativa a essa E. Turma Julgadora a não
ser o cancelamento integral do auto de infração lavrado, tendo em vista a
obscuridade com relação à definição do sujeito passivo da obrigação tributária e o
consequente desrespeito pelo Sr. Agente Fiscal ao disposto no artigo 142 do CTN
[...].
Em razão dos argumentos expostos, tendo em vista a impossibilidade de
coexistência, em um mesmo processo administrativo, de lançamento do crédito
tributário em face da pessoa jurídica e do seu sócio administrador, com
fundamento no artigo 135, III, do CTN, requer-se o cancelamento integral do auto
de infração lavrado.
II.2 – Da Impossibilidade de Narrativas no TVF Sem a Contrapartida do Ônus da
Prova e/ou da Necessária Citação no Processo Administrativo das Folhas Onde os
Documentos ou Fatos Citados pela Autoridade Autuante Estariam Localizados.
Cerceamento ao Direito de Defesa. Cancelamento dos Autos de Infração
Abaixo a recorrente demonstrará com a clareza que o fato requer, de fatos
narrados pelo Senhor Agente Fiscal no TVF, em que existem diversas citações de
supostos crimes penais praticados sem comprovação material de sua veracidade e
sem a devida citação das folhas no processo administrativo da localização dessas
supostas irregularidades. Para tanto, a recorrente transcreverá a descrição
contida no TVF e ato contínuo, fará os comentários demonstrando a inveracidade
dos fatos narrados.
1) Fatos narrados pelo Senhor Agente Fiscal no TVF (fls. 3/36 a 4/36), relativos ao
“modus operandi” utilizado pela empresa autuada: [...].
1.1) Da discordância da recorrente em relação aos fatos narrados pelo Senhor
Agente Fiscal às fls. 3/36 a 4/36 do TVF acima especificados no item “1”:
Na realidade ilustres julgadores, quando a recorrente respondeu ao Senhor
Agente Fiscal (de intimação através do termo de início da ação Fiscal) de que
jamais se utilizou de quaisquer créditos de terceiros, seja a que título for, para
quitar tributos federais administrados pela Receita Federal, estava passando uma
informação que representava e como representa até hoje, a verdade dos fatos e
por quê? Porque caso tivesse se aproveitado de quaisquer créditos financeiros,
para quitar débitos tributários junto a Fazenda Nacional, haveria que fazê-lo
através de compensações via DCOMP – Declaração de Compensação que jamais
foram transmitidas pela internet para a Receita Federal para esse fim!
Onde estariam, portanto, esses documentos utilizados para compensação que o
Senhor Agente informa no TVF. Em que folhas do processo ora em litígio estão
acostadas essas provas materiais? Não é possível que o Senhor Agente Fiscal não
tenha conhecimento o suficiente para saber que não se poderia criminalizar a
empresa autuada, fazer representação fiscal para fins penais, qualificar a multa de
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
9
ofício para 150% (multa confiscatória), sem que as provas materiais do crime
praticado sejam acostadas aos autos.
Essa prática de criminalizar sem provas materiais é o que vulgarmente chamamos
de abuso de poder, pois na redação do TVF não se vislumbra quaisquer citações
de folhas do processo onde poderiam estar essas provas acostadas.
Outro ponto a ser destacado de que jamais se utilizou de créditos de terceiros
para quitar débitos tributários administrados pela Receita Federal, é o fato de que
também não se protocolou quaisquer processos administrativos, solicitando a
compensação de débitos tributários com supostos créditos de terceiros e não há
nos autos do processo, ora em litígio, quaisquer informações no TVF com
indicação das folhas, sobre as questões acima expostas.
Por fim, cabe o destaque de que o malfadado contrato lavrado entre a recorrente
e a Apex Consultoria entregue ao Senhor Agente Fiscal durante a ação fiscal e
sobre o qual estaria toda a polêmica envolvendo a criminalização dos autos com a
consequente qualificação da multa de ofício na autuação fiscal do IRPJ, da CSLL,
do PIS e da COFINS, foi lavrado entre as partes em 15 de julho de 2015, portanto
em data posterior aos fatos geradores do IRPJ e da CSLL em 2013 e em data
posterior aos fatos geradores do Pis e da Cofins de 2013, 2014 e até junho de
2015. (vide, por favor, nosso Termo de Resposta ao Termo de Início de Ação
Fiscal, item 5, que se encontra acostados aos autos).
2) Fatos narrados pelo Senhor Agente Fiscal no TVF (fls. 5/36 a 9/36), itens IV, V e
VI do TVF: [...].
2.1) Da discordância da recorrente em relação aos fatos narrados pelo Senhor
Agente Fiscal às fls. 5/36 a 9/36 acima especificados no item “2”:
Sobre o item IV do TVF sobre títulos de que tratam a Lei no 10.179/2001, trata-se
de uma redação completamente descontextualizada em relação ao item III do TVF
que cuida do “modus operandi” cuja descrição se cinge a obrigação acessória
relativa à entrega das DCTF(s), em que a recorrente não teria confessado seus
débitos tributários motivados por supostas quitações dos tributos, que teriam
sido realizadas por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, com créditos
inexistentes, o que deu azo ao retardo das providências de cobrança de tributos
pelo fisco, sendo necessário o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário devido e sua respectiva cobrança. Entretanto nesse item III do TVF
relativo ao “modus operandi”, não há qualquer citação sobre essas provas
materiais da utilização desses créditos inexistentes e não há qualquer indicação
de número de folhas processuais onde poderiam estar esses documentos
acostados. Enfim, trata-se de meras afirmações descritas no TVF sem quaisquer
provas matérias acostadas aos autos. Como já firmado, não é possível imputar
criminalização nos autos sem as provas materiais desse suposto ilícito tributário,
cujo ônus de provar cabe ao fisco, que deixou de fazê-lo.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
10
Em relação aos itens V e VI do TVF também não há qualquer contextualização em
relação ao item III do TVF – “Do modus operandi” e são textos copiados/colados
sabe-se lá de onde sem qualquer nexo causal com os fatos descritos no citado
item III do TVF.
3) Fatos narrados pelo Senhor Agente Fiscal no TVF último parágrafo (fls. 10/36),
último parágrafo (fls. 12/36) e penúltimo parágrafo (fls. 15/36): [...].
3.1 - Da discordância da recorrente em relação aos fatos narrados pelo Senhor
Agente Fiscal às fls. 10/36, 12/36 e 15/36 do TVF acima especificados no item “3”:
Primeiramente esclarecer o fato de que da possível existência desses
requerimentos encaminhados pela Appex ao STN, porque então o Senhor Agente
Fiscal não acostou ou transcreveu no TVF os números dos processos
administrativos que embasariam esses pedidos? Na administração pública, todo
requerimento protocolado é obrigatório se atribuir um número de processo
administrativo e como o Senhor Agente Fiscal nada informou sobre esses
processos e seus números, na realidade é ele quem está cometendo crime de
informar uma operação realizada e não fazer a prova nos autos.
Na remota possibilidade da existência desses requerimentos, os mesmos
haveriam que ser protocolados tempestivamente até o vencimento dos
respectivos meses que deram origem à constituição do crédito tributário
consignados nos autos de infração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS dos fatos
geradores em 2013, 2014 e 2015, pois caso contrário, se protocolados a destempo
ensejariam na aplicação de multas de mora e juros selic, além do que cabe o
lembrete de que o contrato particular com a empresa Appex, foi lavrado em
15/07/2015. Conclusão: não há no TVF quaisquer citações das folhas do processo
administrativas ora em litígio, onde esses requerimentos poderiam estar
acostados. Ora, Senhores Julgadores, em não existindo no processo
administrativo ora em litígio essas comprovações informadas pelo Senhor Agente
Fiscal, significa para todos os efeitos legais que citados requerimentos não
existem, o que representaria em tese, um cerceamento ao direito de defesa de
algo que em tese também não existe.
4) Dos fatos narrados pelo Senhor Agente Fiscal no TVF último parágrafo (fls.
17/136), último parágrafo (fls. 19/36), penúltimo parágrafo (fls. 22/36), último
parágrafo (fls. 24/36), último parágrafo (fls. 26/36) e último parágrafo (fls. 28/36):
A recorrente contesta com a veemência que o caso requer, dos fatos narrados nas
folhas citadas no item “4” acima, simplesmente pelo fato de que o Senhor Agente
Fiscal, imputa uma criminalização para justificar a qualificação das multas nos
autos de infração do PIS e da COFINS sem acostar ao processo administrativo
essas provas materiais e sem citar as folhas deste processo.
Portanto, a conclusão é simples e ao mesmo tempo muito grave, pois não é
permitido ao Senhor Agente Fiscal criminalizar supostos fatos ou atos praticados
pela recorrente sem provas materiais robustas e a ele não é permitido ficar
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
11
repetindo por diversas vezes no TVF a mesma frase: “verificamos ainda que nos
requerimentos de compensação de tributos encaminhados pela Appex
Consultoria Tributária à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ...”, sem mostrar
essas provas.
Isto posto Senhores Julgadores, onde estariam esses requerimentos de
compensação de tributos encaminhados pela Apex à Secretaria do Tesouro
Nacional e que teriam a aprovação da recorrente? Onde estaria a procuração
outorgada a Apex dando poderes para encaminhar requerimentos ao STN em seu
nome? Em que folhas do processo esses requerimentos foram acostados?
Ora, a resposta a todos esses questionamentos é única: não existem provas
materiais acostadas aos autos que demonstrem a existência desses
requerimentos, pois se existissem, haveria a necessidade da informação das
folhas processuais onde estariam localizadas. Como nenhuma dessas informações
foi descrita no TVF (favor verificar o texto do TVF), há um inequívoco cerceamento
ao direito de defesa de criminalização imputada em que a recorrente não tem
conhecimento de sua existência.
Porém, diante da impossibilidade de aperfeiçoamento do lançamento fiscal pelo
julgador administrativo, não haverá alternativa a essa E. Turma Julgadora a não
ser o cancelamento integral da multa de ofício qualificada no auto de infração
lavrado (desqualificação de 150% para 75%), tendo em vista o disposto no artigo
142 do CTN [...].
III – DO DIREITO
III.1 – Da Impossibilidade de Cobrança da Multa Qualificada no Presente Caso –
Erro de Subsunção dos Fatos Narrados no TVF Relativamente à Qualificação da
Multa de Ofício em Relação ao Enquadramento Legal Tipificados nos Autos –
Cerceamento ao Direito de Defesa e Impossibilidade de Correção pelo Julgador
Administrativo
Apesar de todos os argumentos expostos no item II.2 acima serem suficientes
para a desqualificação das multas de ofício de 150% para 75%, ainda que na
remota hipótese dessa E. Turma Julgadora entender pela manutenção dessas
multas, ainda assim não deverá prevalecer à qualificação das multas em face da
recorrente, confira-se:
III.1.1 – Inocorrência de Crime Contra à Ordem Tributária e de Qualquer Hipótese
Ensejadora da Multa Qualificada
Conforme o entendimento do Senhor Agente Fiscal exposto no TVF, a qualificação
das multas de ofício está fundamentada nos autos de infração em litígio, nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 (§1o e inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430,
de 1996) tendo em vista a caracterização de supostas condutas dolosas praticadas
pela Recorrente, caracterizadoras da sonegação e da fraude fiscal.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
12
Entretanto, os fundamentos aduzidos pelo Senhor Agente Fiscal para justificar a
qualificação da multa no presente caso são improcedentes e não deverão
prosperar.
Primeiramente, merece registro o fato de que todas as bases de cálculos autuadas
nesse processo administrativo estavam devidamente registradas na Escrituração
Contábil Digital (“ECD”) da Recorrente, como reconhecido no próprio TVF.
Merece também registro o fato de que todas as bases de cálculos autuadas nesse
processo administrativo relativamente ao IRPJ e CSLL estavam registradas na
(“ECF”) da recorrente, como reconhecido no próprio TVF.
Por fim merece também registro o fato de que todas as bases de cálculos
autuadas nesse processo administrativo relativamente ao PIS e COFINS estavam
registradas na (“EFD Contribuições”) da recorrente, como também reconhecido
no próprio TVF.
Além disso, todos os esclarecimentos foram devidamente prestados no curso da
fiscalização, ou seja, nada foi omitido ao Sr. Agente Fiscal.
Logo, é inaplicável presumir-se a existência de sonegação, fraude e conluio,
previstas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502 de 1964, de fatos que sempre
estiveram estampados na Escrituração Contábil Digital – ECD, na Escrituração
Fiscal Digital – ECF e na Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições, registros
esses que foram manuseados pelo Senhor Agente Fiscal, ao longo de todo o
procedimento fiscal.
Para melhor elucidar de vez da inexistência de sonegação, fraude e conluio e que
deram causa à imputação das multas de ofício qualificadas de 150%, a recorrente
toma a liberdade de transcrever na íntegra os artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de
1964, [...].
Inaplicável ao caso em exame a alegação de sonegação suscitada pelo Senhor
Agente Fiscal com fundamento no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
Sonegação, nos termos do que estabelece o artigo 71 da Lei no 4.502/64, é toda
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária: (i) da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais; e (ii) das condições pessoais de contribuintes, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Definitivamente tais hipóteses não ocorreram no presente caso. A Recorrente
jamais teve como intuito impedir ou retardar a ocorrência de fatos geradores ou
afetar de qualquer forma as suas obrigações tributárias. Fato que comprova tal
afirmação é que, como já mencionado, todas as bases de cálculos autuadas foram
fornecidas pela própria Recorrente.
Frise-se que em relação ao artigo 71 e seus incisos I e II da lei no 4.502, de 1964, é
inaplicável a qualificação da multa de ofício com sustentação nesse dispositivo
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
13
legal, em razão de que em nenhum momento ficou provado nos autos, de práticas
dolosas, que pudessem impedir ou retardar o conhecimento por parte do Sr.
Agente Fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação principal (inciso I) e
muito menos, de condições pessoais da recorrente, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária (inciso II).
Portanto, em respeito à literalidade do artigo 71 e seus incisos, não é a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários – DCTF transmitida mensalmente à Receita
Federal exaustivamente narrada no TVF a fatos que supostamente seriam crimes
de natureza penal e não crimes de natureza tributária que fez nascer a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS. O
que fez nascer a ocorrência dos fatos geradores desses tributos foram as emissões
das NF-e do faturamento da recorrente (nascimento do fato gerador já neste
momento de conhecimento da Administração Fazendária) e ato contínuo
nasceram algumas obrigações acessórias dentre as quais se destacaram: a
escrituração da EFD – Contribuições, da escrituração contábil do provisionamento
da obrigação na ECD e da ECF, todas transmitidas regularmente para Sped da
Receita Federal, dando conhecimento às Autoridades Fazendárias dessas
obrigações.
Restou cristalino, portanto, o fato de que as Autoridades Fazendárias sempre
tomaram conhecimento da ocorrência dos fatos geradores do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da COFINS, através da emissão das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de
faturamento e através da EFD – Contribuições, da ECD – Escrituração Contábil
Digital, da ECF – Escrituração Fiscal Digital, todas transmitidas regularmente para
os arquivos eletrônicos da Receita Federal.
Torna-se prudente esclarecer o fato de que todas essas obrigações acessórias
acima explicitadas, de caráter eminentemente obrigatório, foram todas
convalidadas pelo Senhor Agente Fiscais através do TVF e delas resultou na
apuração dos Créditos Tributários ora em litígio. [...]
Em relação ao artigo 72 da lei no 4.502, de 1964, é também inaplicável a
qualificação da multa de ofício com sustentação nesse dispositivo legal, em razão
de que em nenhum momento ficou provado nos autos, de práticas dolosas, que
pudessem impedir ou retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador
da obrigação principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais.
Portanto, em respeito também à literalidade do artigo 72 não é a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários – DCTF transmitida mensalmente à Receita Federal
com supostas irregularidades descritas no TVF que impediram ou retardaram a
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária do IRPJ, da CSLL, do PIS e
da COFINS. O que fez nascer a ocorrência dos fatos geradores das autuações
fiscais foram as emissões das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) do faturamento da
Recorrente e da escrituração da EFD – Contribuições, da escrituração da ECD –
Escrituração Contábil Digital, da ECF – Escrituração Fiscal Digital, todas
transmitidas regularmente para os arquivos eletrônicos da Receita Federal. [...]
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
14
Restou cristalino, portanto, o fato de que as Autoridades Fazendárias sempre
tiveram conhecimento da ocorrência dos fatos geradores dos tributos em
comento, através da emissão das Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, através da EFD
– Contribuições, através da ECD – Escrituração Contábil Digital, através da ECF –
Escrituração Contábil Digital, todas transmitidas regularmente para os arquivos
eletrônicos da Receita Federal.
Em relação ao artigo 73 da lei no 4.502, de 1964, é também inaplicável a
qualificação das multas de ofício com sustentação nesse dispositivo legal pelo
simples fato de que para a existência do “Conluio” haveria que ter sempre a
participação de 02 (duas) ou mais pessoas, para juntas praticarem os crimes
tributários previstos nos artigos 71 e 72 da mesma lei, o quê neste caso também
não aconteceu.
Portanto Senhores Julgadores, a motivação das multas de ofício qualificadas
imputadas nos autos se sustentaram nesses 03 (três) artigos da Lei no 4.502, de
1964 os quais sempre se referiram à questões envolvendo, no caso em tela, ao
fato gerador do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS (artigos 71 e 72) e querer fazer
entender em narrativas do TVF de que pelo fato da recorrente ter declarado
valores a menor nas DCTF(s), seja por qual motivo for, poderia simplesmente
enquadrar suposta infração nesses artigos, não é admissível, pois como já
longamente explicitado, os fatos geradores desses tributos estão previstos em lei
(obrigação principal) e entrega de DCTF (obrigação acessória) não foi contemplada
na legislação em comento.
Vejam, Ilustres Julgadores, a legislação de regência envolvendo questões de
supostas irregularidades de lançamentos a menor nas DCTF(s) do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da COFINS, contemplaria a possibilidade de aplicação de pesadas multas
acessórias, fato esse ignorado pelo Senhor Agente Fiscal, que ardilosamente, quis
enquadrar em sua narrativa no TVF, como sendo crimes tributários que pudessem
impedir, retardar, fraudar a ocorrência dos fatos geradores, o que já está
exaustivamente comprovado que não foi!
Não é possível confundir os fatos geradores dos tributos em litígio (emissão de
Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e de faturamento da recorrente), com os
lançamentos via DCTF(s) (atividade privativa do contribuinte) e/ou com os
lançamentos via autos de infração (atividade privativa da autoridade
administrativa).
Desta maneira, como a recorrente desconhece quaisquer outras legislações
porventura existentes e que pudesse autorizar o Senhor Agente Fiscal a duplicar
as multas de ofício, com base nos fatos narrados no TVF (supostas irregularidades
nos valores declarados nas DCTF’s), em completo descompasso com o
enquadramento legal utilizado nos autos de infração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS que identifica e qualifica supostos crimes tributários acima
exaustivamente explicitados (§1o e inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996),
fica caracterizado o nítido e claro cerceamento ao direito de defesa, e repita-se, a
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
15
recorrente desconhece a existência de legislação que autorize a duplicação das
multas de ofício com base nas supostas infrações narradas no TVF.
Finalizando pode-se concluir que na interpretação literal dos citados artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que cuida de crimes tributários intrinsicamente
ligados a questões envolvendo o fato gerador de tributos (no caso em tela o IRPJ,
a CSLL, o PIS e a COFINS) e em consequência enquadrá-los nos autos de infração
como crimes tributários em questões envolvendo DCTF(s) entregues com valores
supostamente menores que os devidos, não podem ser aceitos.
Repise-se por fim, não se pode confundir da suposta prática de crimes tributários
tipificados no direito tributário (artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964,
envolvendo fato gerador dos tributos) que embasaram a duplicação multa de
ofício (§ 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996), com a suposta prática de crimes
penais tipificados no direito penal narrados no TVF.
Porém, diante da impossibilidade de aperfeiçoamento do lançamento fiscal pelo
julgador administrativo, não haverá alternativa a essa E. Turma Julgadora a não
ser a desqualificação da multa de ofício duplicada (de 150% para 75%), tendo em
vista a obscuridade com relação aos fatos narrados no TVF em contrapartida à
tipificação do enquadramento legal utilizado nas autuações fiscais do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da COFINS e em respeito aos ditames legais do artigo 142 do CTN
[...].
Em razão dos argumentos expostos, requer-se a desqualificação da multa de
ofício duplicada de 150% para 75%, por ser uma questão de direito e de justiça.
III.1.2 - Ad Argumentandum - Da Vedação ao Confisco
Além de todos os argumentos expostos, há que se mencionar que as multas de
ofício qualificadas nos autos têm nítido caráter confiscatório, não devendo
prevalecer, conforme entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sede de Repercussão Geral. Confira-se.
Com efeito, o artigo 150 da Constituição Federal [...].
Em linhas gerais, ocorre o efeito confiscatório quando a aplicação da norma
tributária excede o limite racional e econômico da fonte de arrecadação a ponto
de colocar sua sobrevivência em risco, ou quando a sua aplicação não se justifica.
Destaque-se, ainda, que, como decorrência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é imperioso que nos processos administrativos seja adotado
critério da vedação da aplicação de multas em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
Neste sentido, ressalte-se que o já mencionado artigo 3o do Código Tributário
Nacional estabelece que o tributo é uma prestação pecuniária que não constitui
sanção por ato ilícito. Por esse motivo, o tributo não pode ser utilizado para punir,
da mesma forma que as sanções não podem ser utilizadas como instrumento de
arrecadação disfarçado.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
16
Neste sentido, por mais grave que seja o ilícito praticado não se justifica a
imposição de penalidade que reduza o patrimônio do sujeito passivo de forma
desproporcional à infração.
Em razão disso, oportuno ressaltar a decisão proferida pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal nos autos da ADI-MC 1075 e ADI 551, que, em sede de
Repercussão Geral, o STF julgou constitucional a cobrança moratória de 20%, nos
autos do Recurso Extraordinário no 582.461, por ser fixada em valor menor que o
tributo devido [...].
Como se vê, o STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu entendimento de
que as multas que superam o percentual de 100% do valor do tributo são
confiscatórias e, consequentemente, inconstitucionais.
Portanto, em consonância ao exposto acima, tal entendimento deverá ser
aplicado por essa E. Turma Julgadora, por economia processual, haja vista que o
artigo 62, §2o, do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, reconhece a
necessidade da uniformização das decisões proferidas na forma do artigo 543-B,
do antigo Código de Processo Civil, e determina a aplicação e obediência do
entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob essa sistemática [...].
Assim sendo, também pelo caráter confiscatório das multas qualificadas impostas
à Recorrente devem ser canceladas por essa E. Turma Julgadora, ou ao menos,
reduzida para 100% dos valores dos tributos devidos.
III.1.3 - Da Impossibilidade de Exigência da Multa Qualificada no Caso de Dúvida –
Aplicação do Artigo 112 do CTN
Além disso, há outro fator capaz de afastar, na hipótese de os argumentos
anteriores não serem acolhidos, o que se alega apenas ad argumentandum, a
exigência das multas qualificadas formalizadas contra a Recorrente.
Caso esta I. Turma Julgadora decida pela manutenção dos lançamentos que
deram origem a esse processo, por meio de julgamento em que houver empate
de votos, é razoável considerar que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da
infração.
Isso porque, a exigência de valores a título de penalidades não se coaduna com a
dúvida, conforme se afere do artigo 112 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual “A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:(...)” [...].
Deste modo, caso reste inequívoca a presença da dúvida quanto à correção das
autuações originária da presente lide, requer-se que esta E. Turma Julgadora
reconheça, ao menos, que não será possível manter a exigência da multa
qualificada exigida da Recorrente.
III.2– Impossibilidade de Cobrança de Juros Sobre a Multa
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
17
No caso de ser mantido o crédito tributário cobrado, o que se alega a título
argumentativo, é certo também que os juros calculados com base na taxa SELIC
não poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência
de previsão legal.
Isso porque, o artigo 61 da Lei no 9.430/96 prevê a cobrança dos juros de mora
com base na taxa SELIC apenas sobre tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Ora, como já exaustivamente debatido, não se pode confundir os conceitos de
tributo e de multa. Multa é penalidade pecuniária, não é tributo. É o que se
verifica com clareza pela leitura da definição de “tributo”, contida no artigo 3o do
Código Tributário Nacional.
Ademais, o § 1o do artigo 113 do Código Tributário Nacional, ao diferenciar
“tributo” de “penalidade pecuniária”, ratifica o que ora se demonstra, deixando
claro que as duas figuras não se confundem.
Assim, demonstrado que (i) multa não é tributo; e (ii) só há previsão legal para
que os juros calculados à taxa SELIC incidam sobre tributo (e não sobre multa), a
cobrança de juros sobre a multa desrespeita o princípio constitucional da
legalidade, expressamente previsto nos artigos 5o, II, e 37 da Constituição Federal,
o que não pode ser admitido por esta I. Turma Julgadora. [...]
Ante o exposto, caso não sejam acolhidos os demais argumentos aduzidos no
presente Recurso, o que se admite apenas a título argumentativo, a Recorrente
aguarda que essa E. Turma Julgadora determine expressamente o cancelamento
dos juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, sobre a multa de ofício
lançada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Pelo exposto, a Recorrente requer a esta egrégia corte julgadora da Primeira
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf o recebimento, o
conhecimento e o provimento da presente Recurso, com o cancelamento integral
dos autos de infração lavrados de IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
Caso assim não se entenda, o que se alega apenas a título argumentativo, requer-
se:
1) A desqualificação da multa de ofício imputada de 150% para 75%, nos termos
dispostos na peça recursal;
2) Da Impossibilidade de Exigência da Multa Qualificada no Caso de Dúvida –
Aplicação do Artigo 112 do CTN, nos termos dispostos na peça recursal;
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
18
3) Da Impossibilidade de Cobrança de Juros Sobre a Multa, nos termos expostos
na peça recursal;
4) Da vedação ao confisco, nos termos expostos na peça recursal.
Notificado em 26.09.2018, e-fls. 861-862, o Recorrente/José Suigh Carlos
apresentou os recursos voluntários com os mesmos teores em 16.10.2018, e-fls. 888-911 e em
22.10.2018, e-fls. 915-940, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS PRELIMINARES
II.1 - Da Falta de Motivação da Responsabilidade Atribuída ao Recorrente A
Fiscalização, ao tentar encontrar algum fundamento para atribuir a presente
responsabilidade ao Recorrente, acabou por apontar o já citado artigo 135 do
CTN.
No entanto, conforme será demonstrado no presente tópico, o Termo de
Responsabilidade Tributária em face do Recorrente padece de nulidade insanável.
Isso porque os atos administrativos são cercados de formalidades essenciais a sua
validade, dentre elas a motivação. Tal fato decorre do disposto no artigo 2o,
parágrafo único, inciso VII, da Lei no 9.784/99: [...].
Ademais, o artigo 50, inciso II, do mesmo dispositivo legal, determina que os atos
administrativos devem ser obrigatoriamente motivados quando venham a impor
deveres, encargos ou sanções: [...].
É certo que a motivação do ato administrativo não pressupõe apenas a indicação
dos motivos de direito que levaram àquela conclusão. Deve a Administração,
também, fazer a subsunção dos fatos à norma, como forma de preservar,
inclusive, o direito de defesa do terceiro responsável.
Nessa medida, todos os atos administrativos devem ser devidamente motivados,
sob pena de impedir que o seu destinatário possa fazer qualquer avaliação acerca
da sua legitimidade. Como consequência, os atos carentes de fundamentação são
ilícitos, devendo ser extirpados pela Autoridade Administrativa competente.
No caso concreto, temos que a imputação de responsabilidade ao Recorrente
criou dever e impôs sanção (de adimplir os créditos tributários). Por isso, o Termo
de Responsabilidade Tributária e o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) atrelado
aos autos de infração deveriam conter outros fatos concretos e contundentes que
demonstrasse o motivo que levou a Fiscalização por assim concluir, o que,
entretanto, não ocorreu.
Com efeito, cabe ressaltar que, muito embora a Fiscalização tenha citado o artigo
135 do CTN no “Enquadramento Legal” do Demonstrativo de Responsável
Tributário que acompanhou os presentes autos de infração, o Termo de
Verificação Fiscal - TVF que fundamentou o lançamento e o Termo de
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
19
Responsabilidade Tributária não fazem qualquer menção aos motivos e fatos
infringidos que levariam à responsabilização do Recorrente, o que evidencia ainda
mais a arbitrariedade na atribuição da responsabilidade em questão.
Ademais, nem se alegue que as menções feitas no Demonstrativo de Responsável
Tributário e no Termo de Responsabilidade Tributária, supririam tal deficiência.
Isso porque, como será abordado nos próximos tópicos, não há sequer uma
palavra ou qualquer demonstração que leve à conclusão de que o Recorrente
teria praticado atos, de forma personalíssima, com dolo, elemento indispensável
para a aplicação da responsabilidade de terceiros prevista no artigo 135 do CTN.
Ainda, da análise do TVF, verifica-se apenas uma citação infundada do artigo 135,
III, do CTN, e da suposta “prática de infração à lei”, na forma dos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, quais sejam, sonegação, fraude e conluio, sem o
desenvolvimento de qualquer raciocínio tendente a enquadrar os fatos ao
disposto em tais normas, o que evidencia ainda mais a ausência de
fundamentação na imposição da presente responsabilidade. [...]
Portanto, a simples menção aos artigos 135 do CTN e 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, sem qualquer descrição/individualização do fato efetivamente
praticado pelo terceiro responsável demonstra a efetiva falta de motivação ao ato
administrativo em questão e a necessidade de seu cancelamento.
No mais, vale frisar, desde logo, que, ainda que sejam superadas as nítidas
nulidades acima descritas, o que se admite apenas por argumentar, fato é que,
além disso, nos exatos termos trazidos pelo TVF, as autuações fiscais em comento
acusam a Megaprint de FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS.
Por conseguinte, em respeito à finalidade teleológica da norma veiculada no
mencionado artigo 135 do CTN, não se pode admitir o paradoxo de se tributar,
concomitantemente, o recorrente como eventual responsável pessoal e a pessoa
jurídica a ele relacionada.
Assim, ad argumentandum, é possível concluir que, ainda que fosse possível
responsabilizar o Recorrente pelos créditos tributários objeto dos autos de
infração em questão, fato é que, nos termos do próprio TVF, o Recorrente não
possui nenhuma participação nos ilícitos supostamente praticados, em que o
sujeito passivo principal é acusado da FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO
DOS TRIBUTOS ACIMA JÁ ESPECIFICADOS. [...].
Assim sendo, resta evidente o vício de fundamentação do presente auto de
infração, o que o torna nulo. [...].
Portanto, tendo em vista o vício na fundamentação da atribuição da
responsabilidade ao Recorrente, deve esta E. Turma Julgadora reconhecer a
nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária.
III – DO DIREITO
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
20
III.1 – Das Razões Expostas pela MEGAPRINT em seu Recurso
Conforme demonstrado no Recurso apresentado pela Megaprint, cujos termos
são integralmente ratificados nessa defesa, as cobranças pretendidas no presente
processo são indevidas em razão, resumidamente:
• Da Impossibilidade de Narrativas no TVF Sem a Contrapartida do Ônus da Prova
e/ou da Necessária Citação no Processo Administrativo das Folhas Onde os
Documentos ou Fatos Citados pela Autoridade Autuante Estariam Localizados.
Cerceamento ao Direito de Defesa. Cancelamento dos Autos de Infração;
• Da Impossibilidade de Cobrança da Multa Qualificada no Presente Caso – Erro
de Subsunção dos Fatos Narrados no TVF Relativamente à Qualificação da Multa
de Ofício em Relação ao Enquadramento Legal Tipificados nos Autos –
Cerceamento ao Direito de Defesa e Impossibilidade de Correção pelo Julgador
Administrativo;
• Inocorrência de Crime Contra a Ordem Tributária e de Qualquer Hipótese
Ensejadora da Multa Qualificada;
• Ad Argumentandum - Da Vedação ao Confisco;
• Da Impossibilidade de Exigência da Multa Agravada no Caso de Dúvida –
Aplicação do Artigo 112 do CTN;
• Impossibilidade de Cobrança de Juros Sobre a Multa;
Assim sendo, requer-se que o Recurso apresentado pela MEGAPRINT COMERCIO
E REPRESENTACOES EIRELI. seja parte integrante da presente defesa, de forma
que fica impugnado todo o crédito tributário exigido nos autos desse processo
administrativo.
Caso essa E. Turma Julgadora, após analisar os argumentos apresentados pela
Megaprint em seu Recurso, ora reiterados e ratificados, entenda por manter o
auto de infração originário do presente processo – o que se alega a título
argumentativo –, requer-se sejam analisados os itens do presente recurso para,
ao final, determinar-se o cancelamento do Termo de Responsabilidade Tributária
constituída em face do Recorrente.
III.2. – Da Inaceitável Pretensão Fiscal de Desconsideração da Personalidade
Jurídica
Ainda que se entenda que o Recorrente poderia se responsabilizar por atos
praticados pela Megaprint, o que se alega apenas a título argumentativo, fato é
que a Fiscalização pretendeu, ainda que indiretamente, aplicar a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica.
Apesar de ser extremamente lacunosa a responsabilidade tributária imputada
pela Fiscalização, imagina-se que tal responsabilidade teria sido atribuída apenas
e tão somente com base no fato de o Recorrente ser sócio administrador e
compor a diretoria da Megaprint.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
21
Entretanto, tal entendimento está completamente equivocado, sendo inaplicável
a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente confusão entre
os patrimônios da pessoa física e da pessoa jurídica, isto porque, o patrimônio da
companhia é dissociado do patrimônio do seu sócio e administrador.
Deveras, a regular constituição de pessoas jurídicas acarreta a separação
patrimonial desta sociedade e da pessoa física que a administra, a fim de que seja
realizada devidamente a exploração de atividade econômica. [...]
hipótese de desconsideração de personalidade jurídica está expressamente
preconizada no Código Civil (e, não havendo disposição específica no CTN para
tanto, devem ser observadas para a aplicação da desconsideração em âmbito
fiscal).
De acordo com o artigo 1.080 do Código Civil “as deliberações infringentes do
contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as
aprovaram”.
Entretanto, para a aludida desconsideração da personalidade jurídica, é
indispensável que sejam trazidas provas, por parte do Senhor Agente Fiscal, que
demonstrem e comprovem qual o ato personalíssimo praticado pelo Recorrente
que justificasse o dolo capaz de responsabilizá-lo por uma suposta infração
cometida pela pessoa jurídica (sujeito passivo principal), pontos esses que não
podem ser identificados no presente caso, em que a Fiscalização trouxe apenas a
menção ao artigo 135 do CTN, sob alegação de suposta infração à lei, por meio de
sonegação, fraude e conluio.
O Senhor Agente Fiscal deveria ter trazido aos autos elementos probatórios aptos
a demonstrar que o Recorrente contornou as normas legais a fim de desvirtuar a
personalidade jurídica da Megaprint, utilizando-se desta entidade indevidamente.
Por fim, mas não menos importante, mencione-se que a desconsideração da
personalidade jurídica só é possível por meio de decisão judicial, nos termos do
artigo 50 do Código Civil, [...].
Evidente, portanto, que os meios aqui utilizados pelo Senhor Agente Fiscal não
devem prosperar, haja vista que não houve qualquer decisão judicial, a fim de
desconsiderar a personalidade jurídica da Megaprint, como exigido pelo art. 50 do
Código Civil.
No mais, nem se alegue que a responsabilidade tributária e a desconsideração da
personalidade jurídica seriam institutos distintos. Ora, os princípios-valores
tutelam os direitos e garantias dos sujeitos e, dentre eles, a segurança jurídica
exige que somente haja responsabilização pessoal depois de exaradas as
tentativas de cobrança contra o devedor original.
O ordenamento jurídico prevê regramento próprio para as hipóteses de
desconsideração da personalidade jurídica, o que evidencia a improcedência do
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
22
entendimento do Senhor Agente Fiscal em tentar afastar tal previsão ao presente
caso.
Logo, não há que se admitir pretensa responsabilização do Recorrente
conjuntamente à pessoa jurídica, porquanto se deveria observar procedimento
específico, o que não ocorreu na presente autuação.
Diante do exposto, é possível afirmar que a desconsideração da personalidade
jurídica, pretendida pela Fiscalização, é totalmente descabida, sendo que(i) não
houve infringência do contrato ou da lei, impossibilitando-se a aplicação do artigo
1.080, do Código Civil; (ii) ainda que fosse aplicável ao caso tal dispositivo, o que
se nega, mas se alega para argumentar, não foram trazidos à baila quaisquer
elementos de prova com relação a empresa envolvida – Megaprint - nos ilícitos,
capazes de embasar a desconsideração em pauta; e (iii) não há decisão judicial a
este respeito. Por tais razões, resta claro, também por este motivo, o notório vício
de motivação no ato administrativo, o que torna nula a autuação fiscal em
combate.
III.3. – Inexistência de Responsabilidade Tributária do Recorrente
Caso venha esta E. Turma Julgadora a entender que os motivos expostos até o
presente momento não são suficientes para levar ao cancelamento do Termo de
Responsabilidade Tributária e que a responsabilidade do Recorrente, como
terceiro, está devidamente motivada - o que se alega apenas a título
argumentativo - mesmo assim há razões autônomas que levam igualmente ao
cancelamento do Termo em questão, afastando-se a suposta responsabilidade
imputada ao Recorrente. É o que se passará a demonstrar.
III.3.1 - Falta de Comprovação de Intuito Doloso – Impossibilidade de Aplicação do
Artigo 135 do CTN
Conforme delineado anteriormente, ainda que se entenda que a responsabilidade
atribuída ao Recorrente com base no artigo 135 do CTN, esteja devidamente
motivada, o que se alega a título argumentativo, é certo que, em nenhum
momento a Fiscalização demonstrou no Termo de Responsabilidade Tributária ou
no Relatório Fiscal a totalidade dos tais atos praticados com dolo, de forma
personalíssima, pelo Recorrente, elemento indispensável para a aplicação da
responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN.
Aliás, tal demonstração jamais poderia ter sido feita, na medida em que nunca
existiu dolo praticado pelo Recorrente com relação à empresa em que a
Megaprint é acusada de ter praticado supostos ilícitos.
De fato, na presente defesa, refutam-se duas “modalidades” de dolo, que
igualmente não podem ser identificados nas práticas do Recorrente ou da
Megaprint, e tampouco foram comprovados pela Fiscalização: (i) o primeiro
relaciona-se aos supostos atos praticados com infração de lei, necessários para
que o Recorrente se enquadrasse na hipótese do artigo 135 do CTN (que será
totalmente afastado no presente tópico); bem como (ii) o dolo indispensável para
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
23
o agravamento/qualificação da multa em apreço (que será abordado
posteriormente em item próprio).
Ocorre que a Fiscalização se olvidou de traçar qualquer comentário a respeito do
elemento dolo eventualmente praticado pelo Recorrente em sua autuação com
relação à empresa Megaprint, na prática de supostos ilícitos.
Com efeito, se não houve a comprovação integral do dolo por parte do
Recorrente, impossível se faz a aplicação da responsabilidade tributária nos
termos do artigo 135 do CTN. [...]
Transpondo os ensinamentos acima mencionados, nota-se que a Fiscalização não
indicou quais teriam sido especificamente os atos praticados pelo Recorrente em
relação à empresa envolvida nas acusações fiscais, bem como o motivo pelo qual
considerou tais condutas dolosas. E não o fez por uma simples razão: porque não
existem atos praticados com excesso de poderes, nem com dolo pelo Recorrente
com relação à empresa envolvida no presente caso.
Conforme se verifica da fundamentação dos autos de infração relativa ao
responsável tributário, a suposta responsabilidade tributária integral do
Recorrente pelo crédito tributário em questão está lastreada em mera presunção,
o que é absolutamente inadmissível e insuficiente para a aplicação do artigo 135
do CTN no presente caso. [...].
O E. Superior Tribunal de Justiça também segue esse exato posicionamento,
conforme EAG 494.887-RS, julgado em 16/10/2007, segundo o qual “o sócio deve
responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu a administração da
sociedade apenas se ficar provado que agiu com dolo ou fraude”.
Com isso, resta evidenciado que todas as acusações feitas pela Fiscalização não
passam de meras presunções desprovidas de qualquer fundamento, o que não
deve ser tolerado por essa E. Turma Julgadora.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a ausência de comprovação do dolo
necessário para a aplicação da responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN,
requer-se o cancelamento do Termo de Responsabilidade Tributária lavrado em
face do Recorrente.
III.3.2 – Da Não Ocorrência de Atos Praticados com Infração de Lei – Ausência de
Sonegação, Fraude e Conluio
Na remota hipótese de não se cancelar a responsabilidade tributária atribuída ao
Recorrente em razão dos argumentos expostos nos tópicos anteriores, o que se
alega apenas a título argumentativo, a responsabilização de terceiros também se
afigura inoportuna pelo fato de não terem sido preenchidos os requisitos
versados no caput do mencionado artigo 135 do CTN (excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos), conforme se passa a demonstrar.
Como já anteriormente destacado, a Fiscalização cita no demonstrativo de
Responsáveis Tributários que o crédito tributário constituído em face da
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
24
Megaprint seria atribuível ao Recorrente com fundamento no artigo 135 do CTN,
ou seja, em razão de atos praticados por “excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto”.
Dentre as hipóteses previstas no mencionado artigo 135, o Senhor Agente Fiscal
justificou a aplicação do referido artigo pela suposta “prática de infração à lei, na
forma de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64” por parte do Recorrente.
No entanto, como visto, ao autuar o Recorrente como responsável tributário, a
Fiscalização esquivou-se de identificar e comprovar a totalidade de quais teriam
sido os atos praticados por este de modo a infringir a lei, se limitando a atribuir
referida responsabilidade mencionando apenas os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Ou seja, no presente caso, não restou caracterizada nos autos a ocorrência das
operações autuadas, de sonegação, fraude ou conluio por parte do Recorrente,
terceiro responsabilizado, razão pela qual, por mais esse motivo se faz necessário
o cancelamento da responsabilidade em questão.
Com efeito, conforme minuciosamente demonstrado na defesa apresentada pela
pessoa jurídica nestes autos, as alegações da Fiscalização neste sentido são
completamente infundadas.
Primeiramente, merece registro o fato de que todas as bases de cálculos autuadas
nesse processo administrativo estavam devidamente registradas na Escrituração
Contábil Digital (“ECD”), na Escrituração Fiscal Digital (“EFD Contribuições”) e na
Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”) da Megaprint, como reconhecido no próprio
TVF:
Além disso, todos os esclarecimentos foram devidamente prestados no curso da
fiscalização, ou seja, nada foi omitido ao Senhor Agente Fiscal, bem como não
houve embaraço à fiscalização.
Logo, são inaplicáveis os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964 ao presente
processo.
Sonegação, nos termos do que estabelece o artigo 71 da Lei no 4.502.64 é toda
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária: (i) da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e (ii) das
condições pessoais de contribuintes, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Definitivamente tais hipóteses não ocorreram no presente caso. A Recorrente
jamais teve como intuito impedir ou retardar a ocorrência de fatos geradores ou
afetar qualquer forma as suas obrigações tributárias. Fato que comprova tal
afirmação é que, como já mencionado, toda a base de cálculo autuada foi
devidamente fornecida pela própria Megaprint.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
25
Conforme dispõe o artigo 72 da Lei no 4.502/1964, “fraude é toda ação ou
omissão tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.” [...]
Assim, de acordo com o renomado jurista, o dolo, “é o ato de má-fé, razão por
que se diz fraudulento, sendo, como é, o intuito da própria fraude, ou de fraudar,
pois sem fraude ou prejuízo preconcebido não se terá dolo em seu exato sentido.”
(g.n.)
Com efeito, age com dolo todo aquele que tem o ânimo de prejudicar ou fraudar
alguém; todo aquele que intencionalmente adota uma conduta com o objetivo de
fraudar.
Considerando-se, como já mencionado anteriormente, que o dolo é elemento
imprescindível para que se caracterize a sonegação e a fraude, e, portanto, devem
ser minuciosa e cabalmente comprovados pela Autoridade Fiscal, é notório que
na presente a responsabilidade é indevida, em razão da absoluta ausência de
comprovação da prática dolosa do Recorrente.
Ainda, é de se ressaltar que a caracterização do intuito de infringir a lei depende
sempre de provas diretas, e não presuntivas, de que as operações realizadas
tiveram o intuito doloso de retardar ou impedir o surgimento da obrigação
tributária. [...]
Com efeito, em momento algum foram mencionados os pretensos dispositivos de
lei que teriam sido desrespeitados pelo Recorrente por meio de atos simulados,
fraudulentos ou por meio de conluio com relação à empresa trazida pelo mesmo
TVF.
Ademais, conforme já mencionado, é requisito fundamental para a configuração
da responsabilidade prevista no mencionado artigo 135 do CTN a descrição do
fato concreto de forma detalhada, a qual deverá ser acompanhada de prova
inequívoca. [...]
Verifica-se que o litígio analisado na decisão acima é semelhante à discussão
inserta no presente caso, uma vez que, nestes autos, a Fiscalização também
lavrou os Termos de Responsabilidade Tributária simplesmente em razão do cargo
ocupado pelo terceiro responsável (sócio) sem descrever e individualizar qualquer
conduta concreta que teria sido praticada por este indivíduo, situação que, como
bem ressaltado no acórdão supracitado, é absolutamente incabível e inaceitável
do ponto de vista jurídico.
Tanto isso é verdade, que o Senhor Agente Fiscal sequer possuía elementos para
fundamentar a totalidade desta evidente indevida autuação, lavrando autos de
infração sem qualquer explicação, justificativa ou motivação fática ou jurídica
plausível para a imputação do grave ônus que é a integral responsabilidade
tributária de terceiros.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
26
Ainda que se considere que a Autoridade Fiscal buscou comprovar o dolo para
fundamentar a presente responsabilidade, o fato é que quem age com intuito de
simular realiza operações proibidas, não as escrituras em seus registros contábeis
e fiscais, não responde o procedimento fiscalizatório de forma diligente,
procurando sob todas as formas ocultar as operações.
Desse modo, repise-se, no presente caso nenhuma destas condutas foi praticada,
tendo em vista que:
• Os autos de infração foram lavrados com base na escrituração contábil e fiscal
da Megaprint;
• Todos os contratos, notas fiscais e comprovantes foram apresentados
imediatamente ao Senhor Agente Fiscal;
• Não houve qualquer tentativa de embaraço à fiscalização; e
• Não houve qualquer prática de ato doloso e personalíssimo pelo Recorrente, de
forma comprovada, que justificasse a sua indevida responsabilização nas
autuações fiscais.
Evidente, portanto, a ausência de atos simulados e fraudulentos, bem como a
necessidade de cancelamento, por essa I. Turma Julgadora, do presente Termo de
Responsabilidade Tributária.
Por fim, no tocante à vaga alegação de atos praticados pelo Recorrente ou pela
Megaprint em conluio, é necessário consignar que, ainda que tenha havido tal
prática, o que se admite apenas para argumentar, os supostos benefícios
certamente foram buscados fora do âmbito tributário.
Por esse, motivo, não bastaria apenas a alegação de atos praticados em conluio,
mas sim, se desse conluio buscou-se auferir alguma vantagem tributária, o que,
evidentemente, não foi provado pelo Senhor Agente Fiscal.
Insta ressaltar, inclusive, que o Recorrente sequer foi fiscalizado ou questionado
durante o procedimento fiscalizatório realizado em face da pessoa jurídica, razão
pela qual não teve a oportunidade de prestar quaisquer esclarecimentos a
respeito da totalidade das questões tratadas nos presentes autos.
De fato, limitou-se a Fiscalização a traçar uma afirmativa extremamente genérica,
que não guarda relação com aquela específica tratada pelo CTN, deixando de
apresentar qualquer documento capaz de comprovar e individualizar os atos
praticados pelo Recorrente.
Ressalta-se que, todos os atos praticados pela Megaprint foram estritamente de
acordo com o disposto na legislação vigente. Ad argumentandum, ainda que
tivesse ocorrido eventual infração à lei no presente caso, a imputação de
responsabilidade tributária ao Recorrente somente correria mediante a
comprovação do dolo, o que, como já exaustivamente demonstrado, não foi feito
pela Fiscalização nas narrativas apontadas no TVF como envolvidas na prática das
acusações em questão.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
27
Nem se alegue que a Megaprint, em virtude de atos que, supostamente praticou,
contou com a participação do seu sócio gerente.
Isso porque, conforme pacífico na doutrina, a infração à lei a que faz referência o
artigo 135 do CTN não há de ser entendida como a mera ausência de pagamento
de tributo. [...]
Aliás, nesse sentido também é a jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de
Justiça, que reconhece que a falta de pagamento de tributo não configura a
responsabilidade do sócio/diretor pela dívida tributária, conforme se verifica, por
exemplo, no julgamento do Recurso Especial no 1.091.593/RS. [...]
Não bastasse todo o exposto, ressalte-se ainda o voto proferido pelo Ministro
Relator Teori Albino Zavascki no Recurso Especial no 1.101.728-SP, julgado na
sistemática prevista no artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil (Lei no
5.869/1973 - “Recursos Repetitivos”), sedimentando, portanto, o posicionamento
jurisprudencial dessa matéria no âmbito judicial [...].
Assim, em consonância ao exposto acima, tal entendimento deverá ser aplicado
por essa E. Turma Julgadora, por economia processual, haja vista que o artigo 62,
§ 2o, do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, já reconhece a necessidade da
uniformização das decisões proferidas na forma do artigo 543-C, do antigo Código
de Processo Civil (Lei no 5.869/1973), e determina a aplicação e obediência do
entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob essa sistemática [...].
Ante todo o exposto, resta claro que também não é possível atribuir
responsabilidade tributária ao Recorrente com base no artigo 135 do CTN, por
supostos atos praticados com infração à lei por meio de sonegação, fraude ou
conluio, o que de plano impede que esta E. Turma Julgadora aceite a integral
responsabilização pretendida pelo Senhor Agente Fiscal, motivo pelo qual se
impõe a exclusão do Recorrente do polo passivo do presente lançamento
tributário.
III.4 - Impossibilidade de Aplicação da Multa Qualificada
No presente caso, assim como se fundamentou a imputação da presente
responsabilidade, as multas de ofício foram lavradas no percentual de 150%,
também, em razão do equivocado entendimento da Autoridade Fiscal de que
houve a ocorrência de sonegação, fraude e conluio nos atos supostamente
praticados pela Megaprint, no qual o Recorrente, mesmo sem ter agido ou
praticado qualquer ato doloso de forma personalíssima com relação às supostas
infrações ora questionadas.
Como já demonstrado anteriormente, não restou caracterizada nos autos a
ocorrência das operações autuadas, de sonegação, fraude ou conluio por parte do
Recorrente, terceiro responsabilizado. Desse modo, o presente Termo de
Responsabilidade não pode subsistir, muito menos a aplicação das multas
qualificadas.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
28
Com efeito, conforme minuciosamente demonstrado no tópico anterior e na
defesa apresentada pela pessoa jurídica nestes autos, as alegações da Fiscalização
neste sentido são completamente infundadas. Isso porque, repise-se, não houve a
comprovação de sonegação, fraude ou conluio por parte da Fiscalização.
De fato, no presente caso, pela simples análise do TVF e dos autos de infração,
verifica-se a clara falta de evidenciação do dolo, omissão fiscal que não pode ser
admitida por esta Turma Julgadora, haja vista que se trata de uma obrigação/
Ônus da Fiscalização para possibilitar a aplicação da severa multa de 150%.
Portanto, pelo exposto, como não restou comprovada qualquer prática dolosa
pelo Recorrente, ou seja, não houve a prática de sonegação, fraude ou o conluio
necessário à imposição da multa qualificada e por consectário a sujeição passiva,
é certo que essa E. Turma Julgadora deverá cancelar a responsabilidade imposta
ao Recorrente.
III.5 - Do Princípio da Pessoalidade da Pena
Ainda no tocante à multa qualificada, independentemente de os fatos acima
serem suficientes para afastar a atribuição de responsabilidade do Recorrente,
vale ressaltar que, em linha com os preceitos constitucionais que regem o direito
brasileiro, nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado.
Nesse sentido, cita-se o artigo 5o, inciso XLV da Constituição Federal: [...].
Com efeito, mesmo que o crédito tributário em questão fosse devido e passível de
ser exigido do Recorrente na qualidade de terceiro responsável, o que se alega
apenas para argumentar, deve-se, ao menos, serem afastadas as multas
indevidamente impostas à Recorrente.
III.6 – Da Impossibilidade de Exigência da Multa Qualificada no Caso de Dúvida –
Aplicação do Artigo 112 do CTN
Além disso, há outro fator capaz de afastar, na hipótese de os argumentos
anteriores não serem acolhidos, o que se alega apenas ad argumentandum, a
exigência da multa qualificada formalizada.
Caso esta E. Turma Julgadora decida pela manutenção dos lançamentos que
deram origem a esse processo, por meio de julgamento em que houver empate
de votos, é razoável considerar que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da
infração.
Isso porque, a exigência de valores a título de penalidades não se coaduna com a
dúvida, conforme se afere o artigo 112 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual “A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: (...)”. [...]
Desse modo, caso reste inequívoca a presença da dúvida quanto à correção das
autuações originárias da presente lide, requer-se que esta E. Turma Julgadora
reconheça, ao menos, que não será possível manter a exigência da multa
qualificada exigida no presente processo administrativo.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
29
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, reiterando-se e ratificando-se todos os argumentos expostos
na peça recursal voluntária apresentada pela MEGAPRINT COMÉRCIO E
REPRESENTACOES EIRELI, requer-se a esta E. Turma de Julgamento o
conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário, com o
reconhecimento da inexistência de responsabilidade tributária no presente caso e
o cancelamento do Termo de Responsabilidade Tributária, lavrado em face do
Recorrente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os recursos voluntários apresentados pelas Recorrentes atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício verifica-se pela
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, pela determinação a matéria tributável,
pelo cálculo do montante do tributo devido, pela identificação do sujeito passivo e pela aplicação
da penalidade cabível (art. 142 do Código Tributário Nacional). O Auto de Infração foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em
virtude de impugnação, oportunidade em que a autoridade julgadora procede ao seu controle de
legalidade (art. 145 do Código Tributário Nacional). A decisão de primeira instância está motivada
de forma explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada, no
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
30
sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e mantendo
o responsável tributário no polo passivo da obrigação.
Assim, o Auto de Infração e a Decisão de Primeira Instância contêm todos os
requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia. As garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa que
caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação e a ampla defesa na produção de provas.
Estes elementos são essenciais da estrutura dialética de participação processual. Antes da
instauração da fase litigiosa não há que se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla
defesa.
No Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 539-611, que faz parte do Auto de Infração
juntamente com os termos, demonstrativos, anexos e documentos, está detalhada
minuciosamente que a Recorrente, após intimada, apresentou o Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur), as planilhas de apuração do PIS e da Cofins e a cópia do contrato de cessão onerosa de
crédito financeiro com a Appex Consultoria Tributária Eireli. Nos sistemas internos da RFB constam
a DIPJ do ano-calendário de 2013, as Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) dos anos-calendário de
2014 e 2015, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do ano-calendário de
2013, as Escriturações Fiscais Digital – Contribuições (EFD) dos anos-calendário de 2014 e 2015
também entregues pela Recorrente. As infrações identificadas como valores apurados
contabilmente e não declarados foram apuradas com base na escrituração contábil digital (ECD),
na escrituração contábil fiscal (ECF) e/ou DIPJ e na escrituração fiscal digital – contribuições (EFD –
Contribuições) e/ou DACON apresentadas pela Recorrente, relativamente aos anos-calendário de
2013, 2014 e 2015. A Recorrente tinha ciência válida de todos estes documentos e por essa razão
não há que se falar em desconhecimento dos mesmos.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
31
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo
(Súmula CARF no 46). As autoridades fiscais podem examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário Nacional). Logo,
não prosperam os argumentados da Recorrente de que o lançamento é nulo por não ter sido
intimada da documentação analisada pelas autoridades fiscais e que não acessou estes elementos
de prova.
Na constituição o crédito tributário pelo lançamento de ofício foi observado o
ordenamento jurídico pátrio. No procedimento administrativo se verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, se determinou a matéria tributável, se calculou o montante
do tributo devido, se identificou o sujeito passivo e se aplicou da penalidade cabível, cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
A Recorrente transmitiu DCTF com valores zerados tendo em vista que quitou,
embora vedado, os tributos com os créditos financeiros então adquiridos (Lei no 10.179, de 06 de
fevereiro de 2001 e Decreto no 3.859, de 04 de julho de 2001 e Cartilha de Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF),
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Ministério
Público Federal (MPF).
Por estas razões foi imputada a responsabilidade tributária ao Sr. José Suigh Carlos,
na qualidade de sócio proprietário da Recorrente, com base no inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional (CTN). Por conseguinte, não há erro na identificação do sujeito passivo da
relação jurídico-tributária que implique a nulidade do lançamento de ofício.
Depois de a Recorrente ser validamente intimada do Auto de Infração em
18.01.2018, e-fls. 720-721, com a apresentação da impugnação em 31.01.2018, e-fls. 723-824,
aperfeiçoa-se a fase processual pela instauração da fase litigiosa no procedimento. O direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento (Súmula CARF no 162). Nesta fase a Recorrente teve acesso a todos os documentos
para a realização do processo administrativo (Decreto no 8.539, de 08 de outubro de 2015,
Portaria RFB no 1.807, de 19 de julho de 2018 e Instrução Normativa RFB no 2022, de 16 de abril
de 2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
32
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE (STF, AI 791292
QO-RG, 2010) com trânsito em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
decisão administrativa não precisam ser enfrentados todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Neste sentido, o Recurso Especial Repetitivo no 931.727/RS (STJ, REsp
931727/RS, 2009), Temas Repetitivos nos 160 e 161, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) assim se refere: “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”.
Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”,
conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Está registrado no Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-84.023, de
11.09.2018, e-fls. 827-840, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
DAS PRELIMINARES
Antes de adentrarmos na análise do mérito propriamente dito, enfrentaremos as
questões preliminares suscitadas pelas defesas.
A MEGAPRINT alegou a nulidade dos AI em função da impossibilidade da
coexistência, num mesmo processo administrativo, de lançamento de crédito
tributário em face da pessoa jurídica e do seu sócio administrador e pelo
cerceamento do seu direito de defesa causado por citações e/ou narrativas de
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
33
fatos no TVF sem a devida comprovação documental, bem como sem citarem as
folhas do processo onde estariam localizados.
Em relação à primeira preliminar defende que a responsabilidade prevista no
inciso III, do artigo 135 do CTN é justamente para excluir a responsabilidade da
pessoa jurídica nos casos em que o administrador, sendo sócio ou não, age com
excesso de poderes ou com infração à lei. Assim, se a fiscalização entendeu pela
responsabilidade do sócio/administrador, deveria ter excluído a MEGAPRINT do
polo passivo, ou seja, entende que no mesmo AI não podem figurar no polo
passivo a pessoa jurídica e o seu sócio/administrador, ainda que este último na
condição de responsável tributário.
Não há no ordenamento jurídico qualquer regra específica que afaste a sujeição
passiva do contribuinte face a atribuição de responsabilidade tributária ao
sócio/administrador nos termos do inciso III, do artigo 135 do CTN. Na verdade,
tal como expresso nos AI, trata-se de solidariedade passiva, prevista no inciso I do
artigo 124 do CTN, motivada por responsabilização tributária atribuída pela
fiscalização ao sócio/administrador em decorrência da ação fiscal desenvolvida.
Mais do que isso, há previsão normativa, que tem o condão de vincular toda a
administração tributária federal, no sentido de que quando da identificação de
pluralidade de sujeitos passivos, que ocorre neste caso, estes devam figurar no
polo passivo do mesmo auto de infração. Assim está previsto na Portaria RFB no
2.284/2010 [...].
Já em relação à segunda preliminar suscitada, não se pode acatar o pedido de
nulidade do processo face ao cerceamento do direito da defesa em função das
narrativas do TVF estarem desacompanhadas de provas, e mesmo de indicação
das folhas do processo que a elas se relacionam, pois o próprio impugnante, nesta
mesma peça impugnatória, identificou e apresentou a sua versão para tais
narrativas ditas como cerceadoras da sua defesa, de forma que, ainda que fossem
verdadeiras estas afirmações, o que se faz neste momento apenas como
argumentação, o impugnante apresentou livre e conscientemente os seus
argumentos para rebatê-las, de maneira que a sua defesa foi plenamente exercida
e será devidamente analisada neste julgamento.
Pelo exposto, não assiste razão ao sujeito passivo nestas duas preliminares que
visam a nulidade do processo, uma vez que os atos e termos foram lavrados por
autoridade competente, in casu, auditor fiscal da RFB, e não impediram que a
defesa fosse exercida na sua plenitude, de forma que não se enquadram nas
causas de nulidade dos atos administrativos que estão elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), reafirmadas no artigo 12 do Decreto no
7.574/2011:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
34
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará,
nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art.13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
Já a impugnação do responsável tributário JOSÉ SUIGH suscitou a preliminar de
nulidade do termo de responsabilidade tributária lavrado em face do impugnante,
pela ausência de motivação deste ato. Alegou que a fiscalização não descreveu a
sua conduta para fins de sua responsabilização, e que isso resulta em ausência de
motivação a ensejar o seu cancelamento.
Não assiste razão ao impugnante neste ponto. A leitura do TVF deixa claro que o
autuante apontou a participação direta do impugnante nos atos preparatórios
que culminaram no lançamento e em sua responsabilização. O atípico contrato
celebrado com a APPEX (fls. 140/145), pelo qual os supostos créditos financeiros
de títulos públicos foram adquiridos, foi assinado justamente pelo impugnante, na
qualidade de representante legal da MEGAPRINT, tendo sido suficientemente
descrito pela fiscalização no TVF, onde foram apontadas todas as circunstâncias
anormais nele inseridas, de sorte que os motivos para a eleição do sr. JOSÉ SUIGH
como responsável tributário do crédito lançado foram declarados pela autoridade
autuante, mas nem sequer foram contestados na defesa. Sendo assim, a pergunta
feita no início deste voto (porque as defesas não abordaram a questão do
CONTRATO) continua sem resposta, e, portanto, fica afastada esta preliminar
arguida.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-84.023, de 11.09.2018,
e-fls. 827-840, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Lançamento de Ofício
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
35
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária, pois “não há óbice para
apreciação, pela autoridade julgadora de segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso
voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação”
(Acórdão CSRF no 9101-004.568, de 03.12.2019).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
36
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de
apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que
venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração
posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art.
18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o). [...]
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no
2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
37
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Relativamente aos títulos da dívida pública de responsabilidade da Secretaria do
Tesouro Nacional, a Lei no 10.179, de 06 de fevereiro de 2001, determina:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional [...].
Art. 2o Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de médio e longo prazos. [...]
Art. 5o A emissão dos títulos a que se refere esta Lei processar-se-á
exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos
creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de
liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também creditados os
resgates do principal e os rendimentos.
Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos
no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
No Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, integralizado
junto
à
Lei
no
12.798,
de
04
de
abril
de
2013,
celebrado entre a Cessionária/Contratante/Megaprint Comércio e Representações Ltda. e a
Cedente/Contratada/Appex Consultoria Tributária estabeleceram as cláusulas e condições que
regem o negócio jurídico sobre direitos creditórios identificados e alocados junto ao Ministério da
Fazenda em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais identificadas em Unidade Orçamentária
de n° 71.101. O referido crédito tem efeitos liberatórios de quitação de tributos federais, próprios
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
38
ou de terceiros, previstos e amparados pela Lei no 10.179, de 06 de fevereiro de 2001 e Decreto no
3.859, de 04 de julho de 2001, cuja extinção da obrigação tributária se dará através do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB), após legal e obrigatória conferência a ser realizada pelo subsistema
gerido pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal — SIAFI, e-fls. 140-
144 e 515-537.
A Recorrente transmitiu DCTF com valores zerados com base no fato de que
formalizou processos administrativos junto à STN visando quitação de tributos com os referidos
créditos financeiros então adquiridos.
A Cartilha de Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF), Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Ministério Público Federal (MPF) traz
informações úteis sobre a prática e a vedação de títulos antigos da dívida pública para extinção de
débitos tributários no âmbito federal:
A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos no art. 2o
da mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos. [...]
O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem
como de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de
operações diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma “cartular”
(impressas em papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em sua
maioria, àqueles regulados pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam seu
valor [...].
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou
NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais. [...]
Os títulos da Dívida Interna denominados Apólices da Dívida Pública, Obrigações
de Guerra, Obrigações do Reaparelhamento Econômico, Títulos de Recuperação
Financeira e Títulos da Dívida Interna Fundada Federal de 1956 não valem desde
1969. [...]
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
39
A compensação é uma das formas de extinção do crédito débito tributário
prevista no Código Tributário. Baseia-se na utilização de crédito líquido e certo do
contribuinte junto à fazenda nacional e desde que autorizada em lei tributária. A
Lei 9.430, de 1996, veda expressamente a compensação de débitos tributários
com utilização de títulos públicos.
Sobre os efeitos da compensação considerada não declarada, a Solução de Consulta
Interna Cosit/RFB no 13, de 07 de agosto de 2015, esclarece:
12. Conforme se vê, a compensação considerada não declarada, por força da lei,
não produz sequer o efeito do encontro de contas. Não ocorre, nessa hipótese, a
extinção do crédito tributário sob condição resolutória, pois a compensação é
considerada, por disposição legal, como se não houvesse sido declarada.
Considerada não declarada a compensação, não cabe a aplicação do rito do
Decreto no 70.235, de 1972, ficando afastada a possiblidade de apresentação de
manifestação de inconformidade.
Cabe citar a jurisprudência do CARF que trata de lançamento de ofício em
decorrência da utilização por concessionária de crédito financeiro oriundo de procedimento
administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional referente a Título da Dívida Pública para fins
de extinção de débito tributário:
Acórdão no 1004-000.240, de 07.07.2025:
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
A Lei no 10.179, de 2001, estabelece rol taxativo dos títulos da dívida pública com
poder liberatório para pagamento de tributos federais, limitando-se às Letras do
Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro
Nacional (NTN). Títulos históricos emitidos sob a égide do Decreto-lei no 6.019, de
1943, não possuem previsão legal para quitação de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil. Além disso, o § 12, inciso II, alínea "c" do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, classifica como "compensação não declarada" qualquer
tentativa de extinção de débitos tributários mediante utilização de títulos da
dívida pública.
Acórdão no 1102-001.705, de 20.08.2025:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Inadmissível a extinção de crédito tributário mediante supostos títulos da dívida
pública externa, sem valor liberatório reconhecido e sem respaldo legal, nos
termos do art. 74, §12, II, “c”, da Lei n. 9.430/96. Inexistência de decisão judicial
que valide tal quitação. Divergências apuradas entre ECD/ECF, DCTF e GFIP
mantidas.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
40
Acórdão no 1402-007.481, de 16.10.2025:
MULTA QUALIFICADA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM A UTILIZAÇÃO DE
SUPOSTOS CRÉDITOS PROVENIENTES DE TÍTULOS PÚBLICOS ANTIGOS. FRAUDE.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. CIÊNCIA DA FRAUDE. DOLO.
Correta a aplicação da multa qualificada em caso de utilização de supostos
créditos provenientes de títulos públicos antigos, firmado mediante contrato com
empresa fraudadora, descabendo alegar boa-fé quando o contribuinte recebe
notificação da RFB com explicação da fraude e orientação de retificar a DCTF, mas
o faz somente após o início da ação fiscal. Comprovado o dolo, impõem-se
aplicação de multa de ofício qualificada. Evidenciada, pelas provas carreadas aos
autos, a intenção dolosa tendente a ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inciso I, e §
1o, da Lei no 9.430, de 1996. Redução de 150% para 100% em face da alteração da
legislação com efeito retroativo.
Acórdão no 9101-007.108, de 06.08.2024:
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA. CABIMENTO.
A apresentação ao Fisco, de forma reiterada, de DCTF’s declarando débitos
tributários em valores irrisórios, quando comparados aos realmente devidos, em
razão da utilização de créditos notoriamente inservíveis à compensação de
tributos federais, e, ademais, inexistentes, para implementar “compensações”
apenas na ECF/EFD, revela a intenção de ocultar e/ou retardar o conhecimento,
pela autoridade administrativa, da ocorrência do fato gerador e/ou de reduzir os
reais valores de tributos devidos, implicando a qualificação da multa de oficio.
Acórdão no 1401-007.382, de 28.01.2025:
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
VEDAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
É vedada a utilização de títulos da dívida pública externa para quitação de tributos
federais, caracterizando tal procedimento fraude e sonegação, ensejando o
lançamento de ofício do crédito tributário apurado e a qualificação da multa de
ofício, sobre aqueles que transacionam tais papéis.
Acórdão no 1401-006.867, de 12.03.2024:
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 10.179/2001.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Outrossim, o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos federais, além de
não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também
veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
41
VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Diante de completa ausência de informação de valores de tributos devidos em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), não se consuma a
confissão de dívida, prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 1984, razão pela qual
cabe a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal nos termos do art.
142 do CTN, mediante lançamento de ofício.
Acórdão no 1401-006.876, de 14.03.2024:
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação e fraude, como definido em lei. Ao menos desde 2012 o Tesouro
Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos públicos. De forma semelhante,
o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão,
emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público
Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional,
promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e
outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas
hipóteses de fraudes com títulos públicos”. A declaração de informações
inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a conduta dolosa no
sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se, assim, a multa
no percentual de 150%.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 539-611, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999):
II - DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO.
A ação fiscal resultou na apuração do Crédito Tributário no valor total de R$
3.023.104,05, decorrente das infrações apuradas com base na escrituração
contábil digital (ECD), na escrituração contábil fiscal (ECF) e/ou DIPJ e na
escrituração fiscal digital – contribuições (EFD – Contribuições) e/ou DACON
apresentadas pela fiscalizada, relativas aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015
[...].
III – DO MODUS OPERANDI
Por força do disposto no artigo 5o, § 1o do Decreto-Lei 2.124/84; artigo 16 da Lei
9.779/99; artigo 8o da Instrução Normativa 1.599/2015, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF é o documento que formaliza o cumprimento
de obrigação acessória, comunica a existência de débito tributário e constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
débito.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
42
De modo que, eventuais diferenças apuradas pelo fisco entre os valores dos
tributos devidos e os pagamentos, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade indevidos ou não liquidados, declarados em DCTF são créditos
tributários aptos a serem enviados para imediata inscrição em Dívida Ativa da
União.
No entanto, em vez de seguir o rito normativo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil, a Contribuinte optou por não confessar em DCTF os tributos devidos
motivados por supostas quitações dos tributos que teriam sido realizadas por
meio da Secretaria do Tesouro Nacional, com créditos inexistentes, o que deu azo
ao retardo das providências de cobrança de tributos pelo fisco, sendo necessário
o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário devido e sua
respectiva cobrança.
O lançamento fiscal ora a realizado teve por base a escrituração contábil digital
(ECD) do Contribuinte, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e/ou DIPJ e a
Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (EFD – Contribuições) e/ou DACON, que
em cotejo com os valores declarados em DCTF demonstraram a existência de
tributos devidos, não confessados e não recolhidos, conforme já demonstrado em
tópico acima.
Apesar de ter afirmado em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal que “a
empresa Megaprint jamais se utilizou de quaisquer créditos seja a que título for
para quitar tributos federais administrados pela Receita Federal” não foi isso que
observamos em seus registros contábeis. O contribuinte tem em sua escrituração
contábil digital as contas “1220100800001 - appex consultoria tributária” e
“2210100800001 - APEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA” onde foram
registrados os créditos adquiridos junto à Appex por meio de Instrumento
Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro.
IV - DOS TÍTULOS DE QUE TRATAM A LEI 10.179/2001
A previsão para quitação de tributos com títulos públicos de que trata o artigo 6o
a lei 10.179/2001 estão explicitados na própria lei, destacadamente em seus
artigos 2o e 5o, in verbis:
2o Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de médio e longo prazos.
Art. 5o A emissão dos títulos a que se refere esta Lei processar-se-á
exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
43
creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de
liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também creditados os
resgates do principal e os rendimentos.
Art. 6o - A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos
no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
De forma que somente os títulos emitidos na forma do artigo 2o têm aptidão para
ensejar a quitação /compensação tributária, prevista no artigo 6o da mesma Lei,
que são emitidos exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro
(eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e custódia, não incluída a
possibilidade de emissão de títulos cartulares - em papel.
Anota-se que o suposto crédito utilizado pelo contribuinte não tem origem nos
títulos estabelecidos no artigo 2o da Lei no 10.179/2001.
V – DO NÃO RECONHECIMENTO DOS CRÉDITOS PELA STN
Trata-se de fraude contra o Tesouro Nacional e contra a Administração Tributária,
cuja engenharia complexa consiste na apropriação indevidamente das receitas
originárias – tributos - que seriam destinados aos cofres públicos, como forma de
usufruir ardilosamente do reconhecimento dos valores por eles atribuídos aos
títulos públicos.
A Secretaria do Tesouro Nacional que é responsável pela Emissão, Controle e
Resgate dos Títulos Públicos Federais e tem como atribuição o zelo pela
manutenção da saúde econômico-financeira do país, nos termos da Lei
10.179/2001 e Decreto no 3.859/2001, trata como fraude os pedidos/autorização
para quitação de tributos federais com estes pretensos créditos, fundamentados
indevidamente no artigo 6o da lei 10.179/2001.
Com o fim de coibir estas ações foi publicada em junho de 2012, uma Cartilha,
com a participação conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria da
Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da
União, que demonstra, de forma clara e bastante didática, que todos os títulos
emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido.
Os títulos emitidos no início do século passado, em outros países em moeda
estrangeira, não possuem os valores a eles atribuídos. Trata-se direitos
estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos.
A Cartilha alerta a população da vedação legal da utilização destes títulos para
extinção de débitos tributários no âmbito federal e sobre as consequências fiscais,
penais e cíveis a que estão sujeitos os infratores e pode ser consultada na
internet, [...].
VI - DO NÃO RECONHECIMENTO JUDICIAL
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
44
Diversas ações judiciais de execução de título da dívida pública que foram
impetradas pelos fraudadores que desejam atribuir exigibilidade a estes títulos já
têm sentença definitiva, com trânsito em julgado e condenação dos mentores,
que são os responsáveis de fato pelas empresas cessionárias dos créditos.
Neste sentido, as sentenças abaixo relacionadas, declaram:
• a prescrição dos títulos exequendos.
• A ausência de liquidez e certeza destes créditos, atributos exigidos pelo art. 170
Código Tributário Nacional para extinção dos tributos.
• A litigância de má-fé dos exequentes que faltaram com a verdade quando
afirmam textualmente na peça inicial, que a validade dos títulos que se
enquadram no Decreto-lei n. 6.019/1943 foi reconhecida pela Secretaria do
Tesouro Nacional, com suporte no Ofício n. 4.350/CODIP/STN, de 1o de outubro
de 2003.
• Que foi apurado pelo Ministério Público Federal que este ofício foi adulterado.
• Que a Secretaria do Tesouro Nacional informou ainda que outros expedientes
também foram adulterados e estão sendo apresentados em ações judiciais, são
eles: Ofício no 5364, Ofício no 54/2008/STN/MF, Ofício no 55/2005/STN/MF, Ofício
no 56/2008/STN/MF, Ofício no57/2008/STN/MF, Ofício no 127/2008/STN/MF,
Certidão do Banco Central e Declaração de Autenticidade do Banco Central
relativo às LTN’s.
• Que foi identificado, nos autos de uma Execução Fiscal, falsificação inclusive de
Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional (suposto Parecer/PGFN no
021/2005), declarando a validade de crédito oriundo de debêntures da
Companhia Vale do Rio Doce...”
• A utilização de documento público falso, com o intuito de alterar a verdade, é
conduta que vai além da litigância de má-fé, para se inserir no campo do ilícito
penal (Código Penal, arts. 304 e 347), o que está sendo investigado pela Polícia
Federal e pelo Ministério Público Federal.
• O Ministério Público Federal descobriu que a presente Ação assim com a em
curso na 18a Vara, Processo no 2007.34.00.0040037-3, fazem parte de um grande
esquema montado para fraudar os cofres da União por meio do ajuizamento de
ações judiciais” (fl. 573).
SENTENÇA N. 1291/2011 – TIPO A
PROCESSO N. 3674-54.2010.4.01.3400
SENTENÇA N. 1.129/2013 – TIPO A CLASSE: 11102 PROCESSO N. 15663-
23.2011.4.01.3400
VII – DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
A 2a Câmara de Coordenação e Revisão (Matéria Criminal e Controle Externo da
Atividade Policial), no procedimento 1.00.000.03696/2012-12, em documento
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
45
denominado ORIENTAÇÃO No 10, datado de 26.05.2014, sob coordenação da
Subprocuradora- Geral da República [...] relata o Modus Operandi das Fraudes
com Títulos Públicos Brasileiros detectadas pela Secretaria da Receita Federal.
Discorre sobre a prática inicial adotada pelos fraudadores – atualmente já
alterada – de inserir informações de suspensão de débitos tributários federais nas
DCTF, DASN, Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Considera que o objetivo das fraudes consiste em atribuir exigibilidade aos títulos
da dívida pública externa emitidos no século passado, bem como fazer com que o
resgate destes papéis se faça com a incidência de correção monetária, bem como
a pretensão de se reconhecer que os títulos regulados pelo Decreto-lei no
6.019/1943 tenham o mesmo tratamento dos títulos regulados pela Lei no
10.179/2001.
A orientação para que os membros do Ministério Público Federal promovam a
responsabilização criminal, que podem ser imputadas a sócios e outros
responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos na
hipótese de fraude tributária com títulos públicos praticadas com base no modus
operandi descrito no documento, visando a atuação preventiva e repressiva no
combate a esta fraude. [...]
VIII – DOS VALORES TRIBUTÁVEIS
A) IRPJ e CSLL - ANO CALENDÁRIO DE 2013
Em 06/10/2017 o contribuinte foi intimado a justificar as divergências entre os
valores de IRPJ e CSLL declarados em DCTF e os valores declarados no LALUR e na
DIPJ 2014, todos relativos ao ano-calendário de 2013.
No que diz respeito ao IRPJ e a CSLL as seguintes divergências foram apontadas no
Termo de Intimação de 06/10/2017 [...].
Como resposta às divergências [...] o contribuinte afirmou:
• Os valores declarados em DCTF, referentes ao IRPJ -Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e a CSLL -Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, encontram-se
inferiores aos valores apurados na DIPJ 2014, ano-calendário de 2013 e no Lalur -
parte A, em razão de esquecimento do responsável pela área fiscal encarregado
dessa obrigação;
• Destaque-se, contudo, que os valores apurados e declarados na DIPJ de
2014/2013, foram declarados à Receita Federal do Brasil e demonstram, sem
qualquer sobra de dúvidas, da boa-fé da empresa fiscalizada em dar
conhecimento à RFB dos valores a pagar dispostos nessa citada DIPJ.
Verificamos ainda que nos requerimentos de compensação de tributos
encaminhados pela Appex Consultoria Tributária à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) os valores de IRPJ e CSLL são similares aos valores escriturados na conta
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
46
contábil “2130100100004 - Provisão p/ imposto de renda” e na conta contábil
“2130100100005 -Provisão contribuição social s/ o lucro”, [...].
Assim sendo, consideramos como valor tributável do IRPJ aquele resultante da
diferença entre o valor contabilizado na conta “2130100100004 - Provisão p/
imposto de renda” e o valor declarado em DCTF. O quadro abaixo apresenta os
valores trimestrais de IRPJ [...].
Similarmente, consideramos como valor tributável da CSLL aquele resultante da
diferença entre o valor contabilizado na conta “2130100100005 - Provisão
contribuição social s/ lucro” e o valor declarado em DCTF. [...]
B) IRPJ e CSLL - ANO CALENDÁRIO DE 2014 Em 17/10/2017 o contribuinte foi
intimado a justificar as divergências entre os valores de IRPJ e CSLL declarados em
DCTF e os valores declarados no LALUR e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
todos relativos ao ano-calendário de 2014.
No que diz respeito ao IRPJ e a CSLL as seguintes divergências foram apontadas no
Termo de Intimação de 17/10/2017: [...].
Como resposta às divergências [...] o contribuinte afirmou:
• Os valores declarados em DCTF, referentes ao IRPJ -Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e a CSLL -Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, encontram-se
inferiores aos valores apurados na ECF do ano-calendário de 2014 e no Lalur parte
A, em razão de esquecimento do responsável pela área fiscal encarregado dessa
obrigação;
• Destaque-se, contudo, que os valores apurados e declarados na ECF de
2015/2014, foram declarados à Receita Federal do Brasil e demonstram, sem
qualquer sobra de dúvidas, da boa-fé da empresa fiscalizada em dar
conhecimento à RFB dos valores a pagar dispostos nessa citada ECF – Escrituração
Contábil Fiscal.
Verificamos ainda que nos requerimentos de compensação de tributos
encaminhados pela Appex Consultoria Tributária à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN)os valores de IRPJ e CSLL são similares aos valores escriturados na conta
contábil “2130100100004 - IRPJ a Recolher” e na conta contábil “2130100100005
- CSLL a Recolher”, [...].
Assim sendo, consideramos como valor tributável do IRPJ aquele resultante da
diferença entre o valor contabilizado na conta “2130100100004 - IRPJ a Recolher”
e o valor declarado em DCTF. [...]
Similarmente, consideramos como valor tributável da CSLL aquele resultante da
diferença entre o valor contabilizado na conta “2130100100005 - CSLL a Recolher”
e o valor declarado em DCTF. [...]
C) IRPJ e CSLL - ANO CALENDÁRIO DE 2015
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
47
Em 17/10/2017 o contribuinte foi intimado a justificar as divergências entre os
valores de IRPJ e CSLL declarados em DCTF e os valores declarados no LALUR e na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), todos relativos ao ano-calendário de 2015.
No que diz respeito ao IRPJ e a CSLL as seguintes divergências foram apontadas no
Termo de Intimação de 17/10/2017: [...].
Como resposta às divergências [...] o contribuinte afirmou:
• Os valores declarados em DCTF, referentes ao IRPJ -Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e a CSLL -Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, encontram-se
inferiores aos valores apurados na ECF do ano-calendário de 2015 e no Lalur parte
A, em razão de esquecimento do responsável pela área fiscal encarregado dessa
obrigação;
• Destaque-se, contudo, que os valores apurados e declarados na ECF de
2016/2015, foram declarados à Receita Federal do Brasil e demonstram, sem
qualquer sobra de dúvidas, da boa-fé da empresa fiscalizada em dar
conhecimento à RFB dos valores a pagar dispostos nessa citada ECF – Escrituração
Contábil Fiscal.
Verificamos ainda que nos requerimentos de compensação de tributos
encaminhados pela Appex Consultoria Tributária à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN)os valores de IRPJ e CSLL são similares aos valores escriturados na conta
contábil “2130100100015 - IRPJ a recolher” e na conta contábil “2130100100016 -
CSLL a recolher trimestral”, [...].
Assim sendo, consideramos como valor tributável do IRPJ aquele resultante da
diferença entre o valor contabilizado na conta “2130100100015 - IRPJ a recolher”
e o valor declarado em DCTF. [...].
Similarmente, consideramos como valor tributável da CSLL aquele resultante da
diferença entre o valor contabilizado na conta “2130100100016 - CSLL a recolher
trimestral” e o valor declarado em DCTF. [...]
D) PIS e COFINS – ANO CALENDÁRIO DE 2013
Em 06/10/2017 o contribuinte foi intimado a justificar as divergências entre os
valores de PIS e de COFINS declarados em DCTF e os valores declarados nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), todos relativos
ao anocalendário de 2013.
No que diz respeito ao PIS as seguintes divergências foram apontadas no Termo
de Intimação de 06/10/2017: [...].
Como resposta às divergências apontadas acima o contribuinte afirmou:
• Os valores declarados em DCTF relativos ao PIS e a COFINS estão inferiores aos
apurados nas DACON(s) do ano-calendário 2013, em razão de esquecimento do
responsável pela área fiscal encarregado dessa obrigação;
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
48
• Destaque-se, contudo, que os valores apurados nas DACON(s) mensais,
conforme demonstrado nos QUADROS II e III da lavra de Vossa Senhoria, foram
corretamente declarados à Receita Federal do Brasil e demonstram, sem qualquer
sobra de dúvidas, da boa-fé da empresa fiscalizada em dar conhecimento à RFB
dos valores a pagar dessas 02 (duas) contribuições.
Verificamos ainda que nos requerimentos de compensação de tributos
encaminhados pela Appex Consultoria Tributária à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) os valores de COFINS são próximos aos valores apurados em DACON, [...].
Assim sendo, consideramos como valor tributável do PIS aquele resultante da
diferença entre o valor declarado em DACON e o valor declarado em DCTF. [...]
E) PIS e COFINS – ANO CALENDÁRIO DE 2014
Em 17/10/2017 o contribuinte foi intimado a justificar as divergências entre os
valores de PIS e COFINS declarados em DCTF e os valores declarados na
Escrituração Fiscal Digital (EFD - Contribuições), todos relativos ao ano-calendário
de 2014.
No que diz respeito ao PIS as seguintes divergências foram apontadas no Termo
de Intimação de 17/10/2017: [...].
Como resposta às divergências apontadas acima o contribuinte afirmou:
• Os valores declarados em DCTF relativos ao PIS e a COFINS estão inferiores aos
apurados nas DACON(s) do ano-calendário 2014, em razão de esquecimento do
responsável pela área fiscal encarregado dessa obrigação;
• Destaque-se, contudo, que os valores apurados nas DACON(s) mensais,
conforme demonstrado nos QUADROS III e IV da lavra de Vossa Senhoria, foram
corretamente declarados à Receita Federal do Brasil e demonstram, sem qualquer
sobra de dúvidas, da boa-fé da empresa fiscalizada em dar conhecimento à RFB
dos valores a pagar dessas 02 (duas) contribuições.
Verificamos ainda que nos requerimentos de compensação de tributos
encaminhados pela Appex Consultoria Tributária à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN)os valores de PIS são próximos aos valores apurados em EFD [...].
Assim sendo, consideramos como valor tributável do PIS aquele resultante da
diferença entre o valor declarado em EFD – Contribuições e o valor declarado em
DCTF. [...]
No que diz respeito a COFINS as seguintes divergências foram apontadas no
Termo de Intimação de 17/10/2017: [...].
• Os valores declarados em DCTF relativos ao PIS e a COFINS estão inferiores aos
apurados nas DACON(s) do ano-calendário 2014, em razão de esquecimento do
responsável pela área fiscal encarregado dessa obrigação;
• Destaque-se, contudo, que os valores apurados nas DACON(s) mensais,
conforme demonstrado nos QUADROS III e IV da lavra de Vossa Senhoria, foram
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
49
corretamente declarados à Receita Federal do Brasil e demonstram, sem qualquer
sobra de dúvidas, da boa-fé da empresa fiscalizada em dar conhecimento à RFB
dos valores a pagar dessas 02 (duas) contribuições.
Verificamos ainda que nos requerimentos de compensação de tributos
encaminhados pela Appex Consultoria Tributária à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN)os valores de COFINS são próximos aos valores apurados em EFD [...].
Assim sendo, consideramos como valor tributável da COFINS aquele resultante da
diferença entre o valor declarado em EFD – Contribuições e o valor declarado em
DCTF. O quadro abaixo apresenta os valores mensais de COFINS devidos: [...].
F) PIS e COFINS – ANO CALENDÁRIO DE 2015
Em 17/10/2017 o contribuinte foi intimado a justificar as divergências entre os
valores de PIS e COFINS declarados em DCTF e os valores declarados na
Escrituração Fiscal Digital (EFD - Contribuições), todos relativos ao ano-calendário
de 2015.
No que diz respeito ao PIS as seguintes divergências foram apontadas no Termo
de Intimação de 17/10/2017: [...].
Como resposta às divergências apontadas acima o contribuinte afirmou:
• Os valores declarados em DCTF relativos ao PIS e a COFINS estão inferiores aos
apurados nas EFD’s Contribuições do ano-calendário 2015, em razão de
esquecimento do responsável pela área fiscal encarregado dessa obrigação;
• Destaque-se, contudo, que os valores apurados nas EFD’s mensais, conforme
demonstrado nos QUADROS V e VI da lavra de Vossa Senhoria, foram
corretamente declarados à Receita Federal do Brasil e demonstram, sem qualquer
sobra de dúvidas, da boa-fé da empresa fiscalizada em dar conhecimento à RFB
dos valores a pagar dessas 02 (duas) contribuições.
Verificamos ainda que nos requerimentos de compensação de tributos
encaminhados pela Appex Consultoria Tributária à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN)os valores de PIS são próximos aos valores apurados em EFD [...].
Assim sendo, consideramos como valor tributável do PIS aquele resultante da
diferença entre o valor declarado em EFD – Contribuições e o valor declarado em
DCTF e/ou recolhido através de DARF. O quadro abaixo apresenta os valores
mensais de PIS devidos: [...].
No que diz respeito a COFINS as seguintes divergências foram apontadas no
Termo de Intimação de 17/10/2017: [...].
Como resposta às divergências apontadas acima o contribuinte afirmou:
• Os valores declarados em DCTF relativos ao PIS e a COFINS estão inferiores aos
apurados nas EFD’s Contribuições do ano-calendário 2015, em razão de
esquecimento do responsável pela área fiscal encarregado dessa obrigação;
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
50
• Destaque-se, contudo, que os valores apurados nas EFD’s Contribuições
mensais, conforme demonstrado nos QUADROS V e VI da lavra de Vossa Senhoria,
foram corretamente declarados à Receita Federal do Brasil e demonstram, sem
qualquer sobra de dúvidas, da boa-fé da empresa fiscalizada em dar
conhecimento à RFB dos valores a pagar dessas 02 (duas) contribuições.
Verificamos ainda que nos requerimentos de compensação de tributos
encaminhados pela Appex Consultoria Tributária à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN)os valores de COFINS são próximos aos valores apurados em EFD [...].
Assim sendo, consideramos como valor tributável do COFINS aquele resultante da
diferença entre o valor declarado em EFD – Contribuições e o valor declarado em
DCTF e/ou recolhido através de DARF. [...].
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração. A apuração de ofício dos
tributos devidos foi realizada com base a escrituração contábil digital (ECD) do Contribuinte, a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e/ou DIPJ e a Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (EFD –
Contribuições) e/ou DACON, que em cotejo com os valores declarados em DCTF demonstraram a
existência de tributos devidos não confessados e não recolhidos.
A Recorrente não confessou em DCTF os tributos devidos, uma vez que para sua
extinção, embora sem previsão legal, foram utilizados direitos creditórios inexistentes em face de
procedimentos escriturais junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) consubstanciados em
Títulos da Dívida Pública, conforme a Lei no 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Juros de Mora
A Recorrente discorda incidência dos juros de mora.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
51
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente. [...]
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta. [...]
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu o Recurso Especial Repetitivo no
1.111.175/SP, Tema 145, com trânsito em julgado em 02.09.2009 (art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte sentido:
TESE JURÍDICA Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização
monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com
qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos
foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo
será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
52
de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a
data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996". [...]
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do
indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária.
3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a
incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo
pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência
da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela,
ou seja, janeiro de 1996.Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta
Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e
425.709/SC.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais e se ampara na legislação ordinária, não contraria as normas
balizadoras contidas no Código Tributário Nacional. Ademais incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício proporcional.
Está registrado no Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-84.023, de
11.09.2018, e-fls. 827-840, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
Por fim, o impugnante contesta a cobrança de juros de mora sobre a multa de
ofício lançada, calculados com base na taxa Selic, por ausência de previsão legal.
Em que pese a questão relativa à possibilidade de aplicação de juros de mora
sobre a multa de ofício não se encontrar em litígio, visto não ter incidido os juros
sobre a multa, conforme se verifica nos demonstrativos dos autos de infração,
passemos à análise da mesma.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
53
Atualmente é o art. 61 da Lei n° 9.430/1996, que regula a incidência dos
acréscimos moratórios sobre os débitos para com a União, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês do pagamento.
De acordo com o § 3°, do art. 61, da Lei n° 9.430/1996, incidem juros sobre “os
débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”. Os débitos para com a União podem ser
créditos tributários ou não tributários. A expressão “decorrentes de tributos e
contribuições” tem a função de excluir do alcance da norma os débitos não
tributários, e neste contexto é equivalente a ideia de crédito tributário.
Nos termos do art. 139 do CTN o crédito tributário decorre da obrigação principal
e tem a mesma natureza desta. A questão que se coloca é saber se a multa de
ofício foi alcançada pelo disposto no §3°, do art. 61, ou seja, se está contida na
expressão “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições”.
A multa de ofício é uma penalidade prevista no art. 44, do mesmo diploma legal.
Tal penalidade é aplicável nos casos de lançamento de ofício, quanto se verificar a
falta de pagamento ou recolhimento de tributo, a falta de declaração ou a
declaração inexata.
O art. 113 do CTN é expresso em determinar que a obrigação principal surge com
a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo e da
penalidade pecuniária. Logo, a penalidade pecuniária integra o crédito tributário e
a própria relação jurídica obrigacional, sendo uma consequência do
inadimplemento do tributo. É uma decorrência possível, apesar de não
necessária, do tributo.
A leitura do caput do art. 61 deixa claro que a expressão “débitos decorrentes de
tributos e contribuições” é equivalente a créditos tributários, os quais, por força
do próprio CTN, incluem não só o tributo, mas também as penalidades.
O Poder Judiciário também já se manifestou no sentido da incidência dos juros de
mora sobre o tributo e a multa de ofício, conforme trecho do voto proferido pela
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
54
3a Turma, do Tribunal Regional Federal da 3a Região, no processo n°
2006.61.19.008367-3, em sessão de 27/11/2008:
Não houve imposição de multa moratória, mas sim de multa decorrente do
lançamento de ofício no percentual de 100% (art. 4o, da Lei no 8.218/91 e art. 992
do RIR/94). Agora, o saldo remanescente já a fixou no patamar de 75%, consoante
art. 44, da Lei no 9.430/96.
Por certo que é devida desde o vencimento, pois já não havia suspensão da
exigibilidade por força da liminar desde 03/96 e nem por força do recurso
administrativo, decidido em 11/96. E sequer houve seu recolhimento em 1999,
mas tão somente dos tributos e em valores insuficientes para a quitação do
débito principal.
Por conseguinte, entendo que a multa de ofício não paga no vencimento, tal
como o tributo, sujeita-se à incidência de juros, havendo diferença apenas quanto
ao termo inicial. Os juros sobre a multa de ofício incidem a partir do primeiro dia
subsequente ao trigésimo dia da data da ciência do auto de infração.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-84.023, de 11.09.2018,
e-fls. 827-840, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente apresenta alegações em face da exigência da multa de ofício
proporcional qualificada.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
55
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional qualificada pressupõe a constituição do
crédito tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou
recolhimento, pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo
sujeito passivo (art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996). Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que
independe da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em
contrário da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
Os fundamentos de fato e de direito para a qualificação da multa de ofício
proporcional guarda nexo causal e relação direta com a infração cometida, demonstrada pelo
liame indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos de ofício e as condutas
descritas na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 539-611, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999):
IX - DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A Appex Consultoria Tributária tem atuado junto aos contribuintes, oferecendo
com desconto, um produto de comprovada ilegalidade, pretensos créditos
financeiros junto ao Tesouro Nacional hábeis à quitação de tributos federais.
Como se trata de créditos não reconhecidos pelo Tesouro Nacional e nem pela
Justiça Federal, a Appex encontrou um meio ilícito para obter à força os valores
atribuídos aos títulos públicos da dívida externa, já prescritos: fraude tributária.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
56
A fraude pelo contribuinte consiste na aceitação de forma ilícita para quitação dos
tributos devidos com uma vantagem econômica (o deságio) de 60% do valor do
tributo devido, exigindo para o seu implemento a prestação de informações falsas
em DCTF.
Tais procedimentos são realizados pelo contribuinte ou por meio de procurações
outorgadas a terceiros que não somente alteram as declarações fiscais, como
também atuam em processos administrativos junto ao Tesouro Nacional e Receita
Federal visando à quitação dos tributos com os supostos créditos financeiros
adquiridos pelo fiscalizado.
O dinheiro que seria destinado ao pagamento de tributos, portanto ingressaria no
Tesouro Nacional é destinado ao próprio fiscalizado e aos cedentes dos “créditos
podres”.
No caso, foi entregue DCTF com informações falsas, o que impediu a cobrança
tempestiva do crédito tributário devido e permitiu ao fiscalizado a fruição
indevida de vantagem econômica no valor de cerca de 60% do valor do tributo
sonegado e vantagem fiscal junto à Administração Pública pela obtenção indevida
da CND.
Por dar aparência de licitude a estas ações foram protocolizados requerimentos
autorizando a Secretaria do Tesouro Nacional a quitação de tributos devidos pelo
fiscalizado os créditos adquiridos de títulos da dívida pública.
Em outras oportunidades, os mesmos créditos foram objeto de requerimentos de
compensação de tributos federais, junto `Receita Federal do Brasil ao arrepio da
Lei no 9.430/96, que textualmente não reconhece tal procedimento.
A RFB vem alertando os contribuintes, por meio de mensagens encaminhadas à
Caixa Postal Eletrônica, no e-CAC, a respeito da ilicitude de não declarar os
débitos em DCTF, em descumprimento às obrigações tributárias acessórias
estabelecidas, evitando com isso a cobrança dos tributos.
A fiscalizada, ignorando todos os alertas, deu seguimento e procurou beneficiar-
se com a fraude, entregando recursos a terceiros que seriam destinados ao
pagamento dos tributos devidos, ficando com parte destes valores acobertados
pela não exigência dos tributos possibilitadas pelas informações falsas em DCTF.
Ressalte-se que é do conhecimento do fiscalizado que a operação de quitação dos
tributos foi indeferida pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Conclui-se que o procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF
com valores zerados, quer diretamente ou por meio de procurador, quando há
tributos devidos a serem declarados e recolhidos, constitui DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE, o que por si só ensejaria a aplicação da multa
qualificada.
A prestação de informações falsas em DCTF, com ausência/redução do valor de
tributos devidos, possibilita ao fiscalizado, a fruição indevida dos benefícios
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
57
assegurados àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por
meio da obtenção da Certidão Negativa de Débito – CND.
A obtenção de CND mediante apresentação de declaração com falsidade torna
evidente o crime de estelionato contra a União (art. 171, § 3o, do Código Penal).
Ressalta-se que a fruição deste benefício se prolonga até mesmo após a lavratura
do auto de infração, tendo em vista todas as garantias asseguradas aos
contribuintes no contencioso fiscal.
Neste sentido, fica demonstrado que os idealizadores da fraude, no contrato de
cessão dos créditos, em uma de suas cláusulas já condicionam o sucesso da
operação à interposição de recursos administrativos fiscais e judiciais, sem as
quais, o ônus seria inteiramente do contribuinte.
Releva anotar que, além de ampla divulgação no site e imprensa, a Receita
Federal encaminhou mensagem de alerta ao contribuinte, informando que o não
adequação do procedimento implicaria lançamento de ofício com multa de até
225%, além de representação para fins penais.
Como já anotado é sobejamente sabido que o alegado títulos da dívida pública,
caso eventualmente existam (não foram apresentados nenhum documento que
comprove a existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos de
natureza tributária.
Inobstante isso a Contribuinte optou por aderir a esta prática fraudulenta,
deixando de recolher ao erário o tributo devido.
Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade da
Contribuinte, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in
casu, fraude ou sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo. [...]
Portanto, resta evidenciado que a Contribuinte, por meio de seu representante
legal, assumiu o risco de produzir o resultado previsto.
Oportuno observar que na definição de Ruy Barbosa Nogueira: “a sonegação
impede a apuração da obrigação tributária principal enquanto a fraude impede o
pagamento do tributo já devido”.
Os fatos descritos presentemente apontam para subsunção do caso concreto às
disposições do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96, que prevê a multa qualificada de
150%: [...]
Os artigos da Lei 4.502/64 têm a seguinte redação: [...].
Ademais de tudo, como já alinhavado, o dolo dos sócios decorre de que tendo
sido cientificados pela Receita Federal de que os alegados Títulos da Dívida
Pública Externa não se prestavam à “quitação” de crédito tributário federal e que
as informações falsas em DCTF ensejariam o lançamento de ofício e aplicação de
multas, não adotaram nenhum procedimento com vistas a corrigir a falta e
recolher ao erário os tributos devidos.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
58
O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a
empresa nas hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e
72 da Lei no 4.502/64, já que conscientemente omitiu os seus débitos perante o
fisco procedeu de forma dolosa a indevida compensação das respectivas
contribuições, mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96.
Reitera-se que, com a transmissão de DCTF com valores zerados, sob alegação de
quitação de tributos com créditos inexistentes sem nenhuma liquidez e certeza,
configurar a burlar os procedimentos de controle estabelecidos pela legislação
tributária, configura sonegação fiscal e também fraude tributária.
Também não é consentâneo alegar que houve compensação, uma vez que além
de ilíquidos, em face de sua reconhecida inexistência, é um procedimento
expressamente vedado pela Lei 9430/96, artigo 74. Ou seja, não há que se
confundir, pois a situação fática é bem outra, conforme já exaustivamente
alinhavado no presente relatório.
Em virtude dos fatos narrados e considerando a atitude dolosa da fiscalizada de
reduzir o montante dos tributos devidos por meio de artifícios ardilosos, ora
constituídos de ofício, aplicou-se multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por
cento), em decorrência das infrações apuradas neste relatório.
A Recorrente transmitiu DCTF com valores zerados tendo em vista que formalizou
processos administrativos junto à STN e RFB e visando quitação de tributos com os referidos
créditos financeiros então adquiridos. Ocorre que na Cartilha de Prevenção à Fraude Tributária
com Títulos Públicos Antigos emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF), Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Ministério Público
Federal (MPF) que traz informações úteis sobre a prática e a vedação de títulos antigos da dívida
pública para extinção de débitos tributários no âmbito federal e orienta no sentido de que “não há
nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos” previstos na
Lei no 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. Este procedimento propicia a aplicação da multa de
ofício proporcional qualificada, uma vez que restou configurada a conduta fraudulenta da
Recorrente tipificada na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador do tributo, sua natureza ou circunstâncias materiais.
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Consta no Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-84.023, de 11.09.2018, e-fls.
827-840, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
59
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DO MÉRITO
Quanto ao mérito da autuação cumpre deixar consignado que ambos os
impugnantes não contestaram as bases de cálculo e nem o valor de principal dos
tributos lançados nos AI, de forma que sobre estes pontos não se estabeleceu a
controvérsia nos autos.
As impugnações questionaram basicamente o lançamento da multa qualificada de
150%, que entendem dever ser a ordinária de 75% para o caso concreto, a
cobrança de juros sobre esta multa e a responsabilidade tributária atribuída ao
sócio/administrador.
Quanto à multa qualificada a MEGAPRINT alega que é incabível pelas seguintes
razões: a) todos os elementos utilizados no lançamento foram fornecidos por ela
própria à fiscalização, através das escritas contábil e fiscal registradas
oportunamente no SPED; b) a falta de declaração de débitos tributários em DCTF
não se constitui em hipótese de crime tributário, como quis fazer crer a
fiscalização, uma vez que não é ela que faz nascer a ocorrência do fato gerador e
da obrigação tributária, mas sim o auferimento de receita, que é materializado
pela emissão das notas fiscais eletrônicas; e c) pois a multa de 150% tem nítido
caráter confiscatório conforme seria o entendimento do STF, pelo qual o
percentual de 100% seria o máximo para evitar tal situação.
É fato incontroverso que o fiscalizado transmitiu a sua escrita comercial e fiscal
para o SPED, bem como atendeu às intimações no decorrer da ação fiscal,
fornecendo os elementos necessários para o lançamento de ofício realizado. Isso
a própria fiscalização descreveu no TVF. Todavia estes fatos, de per si, não são
suficientes para afastar a aplicação de eventual multa qualificada quando o caso
concreto exigir.
Tem razão o impugnante quando diz que a simples falta de declaração de débitos
em DCTF não representa crime contra a ordem tributária. Todavia, no presente
caso, o autuante identificou dolo na conduta do fiscalizado e do responsável
tributário que culminou com esta falta de declaração dos débitos nas DCTF, e isso
faz toda a diferença.
A fiscalização considerou que o conjunto de provas colhidas durante a ação fiscal
foram suficientes para a caracterização do dolo na conduta dos sujeitos passivos e
entendeu pela aplicação da multa qualificada. Os elementos probatórios que
alicerçaram esta conclusão foram os seguintes: CONTRATO com a APPEX (fls.
140/145), os pedidos para a STN de quitação de tributos federais com créditos de
títulos públicos absolutamente inexistentes (fls. 515/538) e mensagem da RFB (fls.
476/477), recebida pelo fiscalizado, informando detalhadamente a fraude que
estava em curso na tentativa de quitação de tributos federais com a utilização de
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
60
créditos cedidos pela APPEX, as consequências fiscais que daí adviriam e
concedendo oportunidade para a regularização espontânea da situação.
Passemos então à análise destas provas dos autos.
O CONTRATO tem toda a aparência de um instrumento jurídico criado com o
único propósito de permitir ao fiscalizado deixar de cumprir suas obrigações
tributárias. O objeto do CONTRATO parece uma peça de ficção, onde uma
empresa de consultoria (APPEX), alega possuir títulos públicos vencidos (LTN, LFT,
etc.) e os aceita negociar com deságio de 60% para serem usados por terceiros na
quitação de tributos federais destes. Um contrato com tais características não é
crível. Não é razoável admitir que um empresário, no caso o sr. JOSÉ SUIGH,
assinasse o CONTRATO pela sua empresa, desembolsando R$ 1,5 milhões, sem as
cautelas necessárias, sem consultar os órgãos públicos competentes sobre a
veracidade e legitimidade destes títulos, a menos que fosse conhecedor da fraude
engendrada pela cedente dos tais créditos inexistentes. O próprio título do
CONTRATO faz referência a "Crédito Financeiro integralizado junto a Lei no
12.798/2013", e esta lei trata do orçamento da União para 2013, ou seja, nada
informa sobre os tais créditos financeiros negociados. Assim, mesmo com grande
esforço de imaginação, não se consegue, em sã consciência, vislumbrar motivos
empresariais sérios que pudessem fazer com que um empresário não
questionasse tais características visivelmente inverossímeis do CONTRATO.
E nem se pode cogitar de eventual boa fé dos sujeitos passivos no momento da
assinatura do CONTRATO em 16/07/2015, pois o fiscalizado recebeu mensagem
da RFB em sua caixa postal digital em 23/04/2015 (fls. 476/477), primeira leitura
em 13/05/2015, antes portanto de sua celebração, através da qual foi informado
que a RFB recebeu da STN pedidos efetuados em seu nome para a quitação de
tributos federais com a utilização de supostos créditos contidos em títulos
públicos antigos (fls. 515/538), e que tal prática poderia ser caracterizada como
fraude, estando o contribuinte sujeito a multas de até 225%, representação fiscal
para fins penais e possibilidade de responsabilização tributária dos sócios ou
dirigentes para responderem solidariamente pelo crédito tributário. Na mesma
mensagem a RFB oportunizou ao sujeito passivo a retificação espontânea de suas
DCTF e o pagamento dos tributos devidos apenas com os acréscimos moratórios.
Mas nada foi feito pelo fiscalizado no sentido de cessar a prática fraudulenta e
regularizar os tributos que deixou de recolher.
Tais provas foram amplamente descritas no TVF e não receberam qualquer
contestação objetiva nas impugnações dos sujeitos passivos, sendo suficientes, a
juízo deste relator, para justificar a qualificação da multa pela presença
inequívoca do dolo na conduta, tanto do sujeito passivo da obrigação principal,
quanto do responsável tributário.
Já a alegação da MEGAPRINT de confisco pela exacerbação do percentual de
multa acima de 100% do valor do tributo devido não pode ser apreciada neste
julgamento administrativo, pois a multa, neste percentual de 150%, está
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
61
disciplinada em norma legal em vigor no nosso ordenamento jurídico (parágrafo
1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996), e como tal, de observância obrigatória no
âmbito do processo administrativo fiscal, como determina o caput do artigo 59 do
Decreto no 7.574/2011:
Seção II
Do Julgamento-Disposições Gerais
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
no70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no11.941, de 2009, art.
25).
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-84.023, de 11.09.2018,
e-fls. 827-841, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração. Desse modo, reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% dada a retroatividade benigna.
Tem-se que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida” (art. 112 do Código
Tributário Nacional). Ocorre que não remanescem incertezas a respeito do fato de que a
Recorrente adotou a conduta ilícita o que enseja a aplicação da multa de ofício proporcional
qualificada. Logo cabe razão em parte à Recorrente para reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Sujeição Passiva Solidária
O Recorrente/José Suigh Carlos defende que sua responsabilidade solidária deve ser
excluída.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
62
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Consta no enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a responsabilidade solidária prevista no inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema no 13, com trânsito em julgado em 24.10.2014, que
deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
As questões atinentes à responsabilidade tributária inserem-se nas que dizem
respeito aos sujeitos, se não da relação contributiva (tributária em sentido
estrito), ao menos de relações jurídicas que, envolvendo terceiros em posição de
contato com o fato gerador ou com o contribuinte, facilitam a arrecadação e
asseguram o crédito tributário.
A definição dos traços essenciais da figura da responsabilidade tributária, como o
de exigir previsão legal específica e, necessariamente, vínculo do terceiro com o
fato gerador do tributo, enquadra-se, sim, no rol das normas gerais de direito
tributário que orientam todos os entes políticos.
Do mesmo modo, a previsão de regras matrizes de responsabilidade tributária
aplicáveis à generalidade dos tributos também se encontra no âmbito das normas
gerais, assegurando uniformidade de tratamento dos terceiros perante o Fisco nas
diversas esferas: federal, estadual, distrital ou municipal.
Assim, afigura-se adequado que se confira caráter de normas gerais com nível de
lei complementar aos dispositivos do CTN que cuidam da responsabilidade
tributária, sem prejuízo da permissão constante do art. 128 do CTN, de que o
legislador estabeleça outros casos específicos de responsabilidade. [...]
5.Essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção
de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do
contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples
ocorrência do fato gerador do tributo. Do fato gerador, só surge a obrigação
direta do contribuinte.
Isso porque cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o dever
fundamental de pagar tributos está associado às revelações de capacidade
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
63
contributiva a que a lei vincule o surgimento da obrigação do contribuinte. A
relação contributiva dá-se exclusivamente entre o Estado e o contribuinte em face
da revelação da capacidade contributiva deste.
Não é por outra razão que se destaca repetidamente que o responsável não pode
ser qualquer pessoa, exigindo-se que guarde relação com o fato gerador ou com o
contribuinte, ou seja, que tenha a possibilidade de influir para o bom pagamento
do tributo ou de prestar ao fisco informações quanto ao surgimento da obrigação.
Efetivamente, o terceiro só pode ser chamado a responder na hipótese de
descumprimento de deveres de colaboração para com o Fisco, deveres estes seus,
próprios, e que tenham repercutido na ocorrência do fato gerador, no
descumprimento da obrigação pelo contribuinte ou em óbice à fiscalização pela
Administração Tributária. [...]
Tais deveres, via de regra, constam de modo implícito das normas que atribuem
responsabilidade. É que, ao atribuir a determinada conduta a consequência de
implicar responsabilidade, o legislador, a contrario sensu, determina que não seja
ela praticada, nos moldes, aliás, das normas penais em que se atribui à conduta
proibida a pena, de maneira que as pessoas ajam de modo diverso, evitando a
sanção.
Contudo, se a verificação de que a responsabilidade decorre do descumprimento
de um dever de colaboração implícito na sua regra matriz, de um lado, aproxima-a
da estrutura das normas penais, não significa, de outro, que tenha a mesma
natureza. Isso, aliás, decididamente não têm. Basta ver que a responsabilidade
surgida para o terceiro pela infração ao seu dever formal não subsiste ao
cumprimento da obrigação pelo contribuinte. O intuito do legislador não é punir o
responsável, mas fazê-lo garante do crédito tributário. [...] O responsável, pois,
quando é chamado ao' pagamento do tributo, assim o faz na condição de garante
da Fazenda por ter contribuído para o inadimplemento do contribuinte.
A relação de responsabilidade tributária não se confunde, pois, com a relação
contributiva. Embora a pressuponha e só se aperfeiçoe em face da inadimplência
do tributo pelo contribuinte, decorre de norma específica e tem seu pressuposto
de fato próprio. [...]
Aliás, a referência ao responsável enquanto terceiro ("dritter Persone", "terzo" ou
"tercero") evidencia, justamente, que não participa da relação contributiva, mas
de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela.
Desse modo, quando o art. 121 do CTN refere-se ao contribuinte e ao responsável
como sujeitos passivos da obrigação tributária principal, deve-se compreender
que são sujeitos passivos de relações jurídicas distintas, com suporte em
previsões legais e pressupostos de fato específicos, ainda que seu objeto possa
coincidir - pagar tributo próprio (contribuinte) ou alheio (responsável).
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
64
Compreendidas a estrutura e a função das normas de responsabilidade tributária,
vejamos o conteúdo do art. 135, III, do CTN. [...]
Como se vê, estamos em face de uma regra matriz de responsabilidade tributária
que não se confunde, de modo algum, com a regra matriz de incidência de
qualquer tributo. Tem sua estrutura própria, partindo de um pressuposto de fato
específico, sem o qual não há espaço para a atribuição de responsabilidade. E seu
caráter geral permite aplicação relativamente aos diversos tributos, não estando
jungida à responsabilidade por tal ou qual imposto ou contribuição em particular.
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica
a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação
das pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando
sem extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não
cometer ilícitos que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão,
não se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco
do negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer
com que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade (Primeira Seção, EAg 494.887 e EREsp
374.139). Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu
inadimplemento, como no caso da apropriação indébita (REsp 1.010.399 e REsp
989.724).
O art. 135, pois, regula a responsabilidade pessoal dos sócios gerentes, diretores e
representantes em caráter geral, com aplicação a tributos de quaisquer dos entes
políticos, para tanto estabelecendo seu pressuposto de fato próprio. E, como
norma geral, não poderia ter sido desconsiderada pelo legislador ordinário federal
quanto à disciplina dos tributos da sua competência. [...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito - má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos - e a consequência
de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
Além. disso, o art. 135 do CTN coloca como pressupostos de fato inequívocos ou
hipóteses de incidência da norma de responsabilidade a prática de atos com
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
65
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Não se contenta,
pois; com o simples surgimento da obrigação tributária para a empresa em face
da ocorrência do fato gerador do tributo.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em Recurso Especial Repetitivo
no 1787156/RS, Tema no 962, com trânsito em julgado em 14.03.2022, que deve ser reproduzido
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso
Especial 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de
23/03/2009), fixou a tese de que "a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ). No mesmo sentido dispõe a Súmula
430/STJ ("O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente"). [...]
Consoante decidido pela Primeira Seção do STJ, ao julgar os EAg 1.105.993/RJ
(Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011), não é cabível o
redirecionamento da execução fiscal em relação ao sócio que não exercia a
administração da empresa ao tempo da dissolução irregular da sociedade, ainda
que estivesse na gerência ao tempo do fato gerador do tributo, tendo em vista
que a responsabilidade pessoal do administrador não decorre da simples falta de
pagamento do débito tributário, mas da própria dissolução irregular, que não
pode ser imputada àquele que já não era gerente quando de sua ocorrência'
(AgRg no REsp 1.375.899/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013) [...]
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em Recurso Especial Repetitivo
no 1645333/SP, Tema no 981, com trânsito em julgado em 18.08.2022, que deve ser reproduzido
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
IV. No exercício da atividade econômica, ocorre amiúde, em razão de injunções
várias, o inadimplemento de obrigações assumidas por pessoas jurídicas. Não é
diferente na esfera tributária. Embora se trate inegavelmente de uma ofensa a
bem jurídico da Administração tributária, o desvalor jurídico do inadimplemento
não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio-gerente. Nesse sentido, aliás,
o enunciado 430 da Súmula do STJ - em cuja redação se lê que "o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente" -, bem como a tese firmada no REsp repetitivo
1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
66
23/03/2009), que explicita que "a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ).
V. Tal conclusão é corolário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se, nos
termos do art. 49-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, "a
pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou
administradores", decorre que o simples inadimplemento de tributos não pode
gerar, por si só, consequências negativas no patrimônio dos sócios. Como
esclarece o parágrafo único do aludido artigo, a razão de ser da autonomia
patrimonial, "instrumento lícito de alocação e segregação de riscos", é "estimular
empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em
benefício de todos". Naturalmente, a autonomia patrimonial não é um fim em si,
um direito absoluto e inexpugnável. Por isso mesmo, a legislação, inclusive a civil,
comercial, ambiental e tributária estabelece hipóteses de responsabilização dos
sócios e administradores por obrigações da pessoa jurídica. No Código Tributário
Nacional, entre outras hipóteses, destaca-se a do inciso III do seu art. 135,
segundo o qual "são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado".
Consta no Termo de Verificação Fiscal, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999), e-fls. 539-574:
X - DA RESPONSABILIDADE DOS MANDATÁRIOS ART. 135, III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Cabe precisamente aos administradores regular a condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e
fiscalização.
Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o
administrador deveria zelar.
Em consequência disso, eles devem ser alçados à condição de responsáveis
solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário cadastrado no
processo administrativo a que se refere o presente.
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que, apesar de
todos os alertas, o administrador optou por aderir e continuar a prática
fraudulenta nitidamente contrária à legislação, fato que implicou a falta de
recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
67
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado: [...].
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio administrador ocorre quando
haja atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois, como se
sabe, existem atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a
sociedade porque oneram o patrimônio social em flagrante prejuízo para os
demais sócios, bem como, para terceiros, no caso em comento, o Fisco.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos
atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as
utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou
caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN), pois o contribuinte foi notificado,
conforme mensagem enviada via caixa postal em 23/04/2015, com primeira
leitura em 13/05/2015, e, portanto, tinha pleno conhecimento de que a forma de
contratação dos créditos junto à APPEX e a posterior compensação de débitos
tributários era irregular, tanto que até foram cientificados das irregularidades
constatadas pela própria Receita Federal do Brasil e nada fizeram.
Cabe mencionar os seguintes precedentes do CARF no que se refere à
responsabilidade solidária:
Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-007.390, de 12.08.2025:
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÕES ZERADAS DE FORMA REITERADA. DOLO
CONFIGURADO.
A entrega sistemática de declarações fiscais (DIPJ, DCTF e DACON) com valores
zerados, em desacordo com a escrituração contábil regular mantida pelo sujeito
passivo, configura evidente intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento
da ocorrência dos fatos geradores pela autoridade fazendária, caracterizando a
sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 e justificando a qualificação
da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, III DO CTN.
INFRAÇÃO PUNIDA COM MULTA QUALIFICADA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão. Desnecessária
a identificação de conduta específica e participação consciente do gerente,
bastando a comprovação de que ele detém poderes de administração da pessoa
jurídica.
Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-007.243, de 04.12.2024:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. NATUREZA E
CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
68
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. Esta responsabilidade não se limita às
hipóteses de infração à lei societária, mas abrange também infrações às leis
tributárias, e atinge não só o administrador de direito, mas também o
administrador de fato do contribuinte, mormente no caso em que as infrações
foram apenadas com a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos
de sonegação, fraude ou conluio.
Reitere-se que a Recorrente transmitiu DCTF com valores zerados tendo em vista
que quitou, embora vedado, os tributos com os créditos financeiros então adquiridos (Lei no
10.179, de 06 de fevereiro de 2001 e Decreto no 3.859, de 04 de julho de 2001 e Cartilha de
Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRF), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) e Ministério Público Federal (MPF). Ademais, o início da ação fiscal ocorreu em
14.07.2017, e-fls. 04-06. Ocorre que desde 2015 a Recorrente tinha pleno conhecimento da
irregularidade da “forma de contratação dos créditos junto à APPEX e a posterior compensação de
débitos tributários” e permaneceu inerte, e-fls. 610.
Por estas razões foi imputada a responsabilidade tributária solidária ao Sr. José
Suigh Carlos, na qualidade de sócio administrador da Recorrente por ocasião dos fatos geradores,
com base no inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN). A imputação da
responsabilidade tributária tem natureza jurídica de garantia solidária da Fazenda Nacional e por
esta razão não se equipara à desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do
Código Civil.
Está registrado no Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-84.023, de
11.09.2018, e-fls. 827-840, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
A impugnação de JOSÉ SUIGH quanto ao mérito, praticamente reitera as
alegações feitas na impugnação da MEGAPRINT. Para estas, valem as mesmas
ponderações e razões de decidir já citadas neste voto. Como argumentos novos o
responsável solidário questionou o que chamou de aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica por parte da fiscalização e a aplicação
do princípio constitucional da pessoalidade da pena, inserto no inciso XLV, do
artigo 5o da Constituição Federal, pelo qual "nenhuma penalidade deverá ser
transferida da pessoa do condenado", e assim requer que se afaste a multa
qualificada em relação à sua pessoa.
O questionamento do impugnante quanto à incorreta aplicação pelo autuante da
teoria da desconsideração da personalidade jurídica é absolutamente impróprio.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
69
O caso concreto trata de solidariedade passiva do sócio/administrador em razão
de ter sido eleito pela fiscalização como responsável tributário nos termos do
inciso III do artigo 135 do CTN, de forma que não foi desconsiderada a
personalidade jurídica de quem quer que seja para fins do lançamento da multa
combatida. Sendo assim, descabe qualquer ponderação deste voto sobre as
alegações do sujeito passivo neste ponto, posto que a situação de fato presente
nos autos não é esta.
Quanto à alegação da necessidade de aplicação do princípio constitucional da
pessoalidade da pena, inserto no inciso XLV, do artigo 5o da Constituição Federal,
pelo qual "nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado",
cumpre-nos repetir que a multa lançada, enquanto penalidade, não foi transferida
da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio como afirmado pelo impugnante.
O caso concreto é de solidariedade passiva do sócio/administrador, prevista no
inciso I do artigo 124 do CTN, em razão de ter sido eleito pela fiscalização como
responsável tributário nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN, logo não
cabe a invocação deste princípio da Constituição Federal para a situação retratada
no processo, uma vez que está devidamente disciplinada no CTN.
Finalizando este voto repetirei aquelas indagações feitas no início: Por que as
impugnações, tanto do sujeito passivo pela obrigação principal, quanto do sujeito
passivo por responsabilidade tributária, apesar da extensa argumentação
apresentada, não rebateram, ou mesmo teceram algum comentário, sobre o
"Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, Integralizado
junto à Lei no 12.978/2013", doravante denominado como "CONTRATO", assinado
pelo responsável tributário, na condição de representante legal do fiscalizado,
com a APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, doravante mencionada como "APPEX",
juntado às fls. 140/145, sobre os pedidos de quitação de tributos federais com a
utilização de supostos créditos de títulos públicos dirigidos à STN às fls. 515/538, e
sobre a mensagem enviada pela RFB ao fiscalizado por meio de caixa postal
eletrônica juntada às fls. 476/477?
Como vimos até aqui as impugnações não responderam satisfatoriamente a estas
indagações, mais ainda, nem sequer tentaram esboçar uma explicação para estes
fatos contundentes levantados pela fiscalização, de forma que não cabe outra
conclusão a não ser que não responderam porque não tinham mesmo resposta
plausível a ser fornecida que pudesse contrastar aquilo que foi afirmado pela
autoridade fiscal.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-84.023, de 11.09.2018,
e-fls. 827-840, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão ao Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
70
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP) (STJ, AREsp 2554882/SP, 2024).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.311 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720005/2018-18
71
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto e em conhecer dos recursos voluntários, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1013
DF CARF MF
Original